Tribunal: CVM
Processo: IA-2003-09
Classe: Inquérito administrativo
Órgão julgador: Colegiado CVM
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2006-01-25
Data de publicação: 2006-01-25

Inteiro teor:
SESSÃO DE JULGAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO
SANCIONADOR CVM No 09/03
Acusados:
Braco S/A
Carlos Alberto da Veiga Sicupira
Carlos Alves de Brito
Cláudio Braz Ferro
Companhia de Bebidas das Américas – AMBEV
Companhia Brasileira de Bebidas (atual denominação da Companhia
Antarctica Paulista IBBC)
Delfim Araújo Filho
Empresa de Administração e Participações S/A – ECAP
Fundação Antonio e Helena Zerrenner Instituição Nacional de Beneficência
Guilherme Rodolfo Laager
Jorge Paulo Lehmann
José de Maio Pereira da Silva
José Heitor Attílio Gracioso
Juan Manuel Vergara Galvis
Luís Felipe Pedreira Dutra Leite
Magim Rodriguez Júnior
Marcel Herrmann Telles
Maurício Luís Luchetti
Milton Dexheimer
Nardon, Nasi & Cia. Auditores Independentes (atual Nardon, Nasi Auditores
Independentes)
Osvaldo Vivanco
PriceWaterhouse Coopers – Auditores Independentes
Rubens Vieira
Vicente Falconi Campos
Victório Carlos de Marchi
1/21

Ementa:
Descumprimento do item 11.3 da NBC-T-11, do Conselho Federal de
Contabilidade, em infração aos artigos 25, da Instrução CVM no 216/94, e
20, da Instrução CVM no 308/99, combinado com o art. 177, § 3o, da Lei no
6.404/76: pena de advertência.
Infração ao artigo 178, § 3o, combinado com o art. 266, ambos da Lei no
6.404/76: pena de advertência.
Infração à Deliberação CVM no 26/86, divulgação inadequada e
insuficiente de transações de mútuos com partes relacionadas: pena de
advertência.
Decisão:
Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores
Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação aplicável, decidiu,
com fundamento no artigo 11 da Lei no 6.385/76:
1. Aplicar à Nardon, Nasi Auditores Independentes, atual denominação da Nardon, Nasi & Cia. - Auditores
Independentes) pena de advertência, por descumprimento do item 11.3, da NBC-T-11, emitida pelo
Conselho Federal de Contabilidade, enquadrando-se, portanto, no disposto nos artigos 25 da Instrução
CVM no 216/94 e 20 da Instrução CVM no 308/99, combinado com o artigo 177, § 3o, da Lei no 6.404/76,
por não ter ressalvado em seus pareceres de auditoria relativos aos exercícios sociais de 1998 e 1999
que os mútuos foram publicados consolidando saldos não compensáveis entre si, e que não houve a
devida transparência nas demonstrações financeiras quanto às transações com partes relacionadas;
2. Aplicar à PriceWaterhouse Coopers Auditores Independentes – Auditores Independentes a pena de
advertência, por descumprimento do item 11.3, da NBC-T-11, emitida pelo Conselho Federal de
Contabilidade, enquadrando-se, portanto, no disposto nos artigos 25 da Instrução CVM no 216/94 e 20
da Instrução CVM no 308/99, combinado com o artigo 177, § 3o, da Lei no 6.404/76, por não ter
ressalvado em seu parecer de auditoria, relativo ao exercício social de 2000, que os mútuos foram
publicados consolidando saldos não compensáveis entre si, e que não houve a devida transparência
nas demonstrações financeiras quanto às transações com partes relacionadas, assim como quanto ao
resultado do exercício e da movimentação da conta de lucros acumulados; e
3. Aplicar aos acusados Delfim Araújo Filho, Milton Dexheimer, Rubens Vieira e Osvaldo Vivanco a pena
de advertência, por terem publicado as demonstrações financeiras da companhia dos anos de 1998 a
2000 apresentando os saldos das contas de mútuos ativos e passivos com partes relacionadas de forma
consolidada, contrariando o art. 178, § 3o, combinado com o art. 266, ambos da Lei no 6.404/76 e por
não divulgarem, adequada e suficientemente, as transações de mútuos com partes relacionadas, não
identificando as partes e os respectivos saldos credores ou devedores nas demonstrações financeiras
relativas aos exercícios sociais de 1998 a 2000, infringindo, assim, a Deliberação CVM no 26/86.
4. Absolver os acusados Jorge Paulo Lehmann, Marcel Herrmann Telles e Carlos Alberto da Veiga
Sicupira, na qualidade de acionistas controladores indiretos finais, em nível de pessoas físicas; da
Indústria de Bebidas Polar S/A, assim como a Braco S/A, a Empresa de Administração e Participações
S/A – ECAP, a Fundação Antônio e Helena Zerrenner Instituição Nacional de Beneficência, a
Companhia de Bebidas das Américas – AMBEV e a Companhia Brasileira de Bebidas (atual
denominação social da Companhia Antarctica Paulista IBBC) esta última na qualidade de sociedade de
comando do Grupo Antarctica, todas elas na qualidade de acionistas controladores indiretos, em nível de
pessoas jurídicas, da acusação de exercício abusivo de poder de controle;
5. Absolver os acusados Victorio Carlos de Marchi, José de Maio Pereira da Silva, José Heitor Attílio
Gracioso, Marcel Herrmann Telles e Vicente Falconi Campos, todos membros do Conselho de
Administração da Polar, da acusação de infringência ao artigo 142, inciso VI, bem como aos artigos 153
e 154, caput, todos da Lei no 6.404/76;
6. Absolver Carlos Alves de Brito, Cláudio Braz Ferro, Guilherme Rodolfo Laager, Juan Manuel Vergara
Galvis, Luís Felipe Pedreira Dutra Leite, Magim Rodriguez Júnior e Maurício Luís Luchetti, todos
diretores da Indústria de Bebidas Antarctica Polar S/A, da acusação de infringência aos artigos 153,
154, caput, 186 e 178, § 3o, combinado com o artigo 266, todos da Lei no 6.404/76, bem como à
Deliberação CVM no 26/86;
2/21

7. Absolver Delfim Araújo Filho, Milton Dexheimer, ambos na qualidade de diretores administrativos, Luís
Felipe Pedreira Dutra Leite, na qualidade de diretor financeiro e Magim Rodriguez Júnior, diretor-geral,
todos da Polar, da acusação de serem solidariamente responsáveis pelo exercício abusivo de poder de
controle; e
8. Absolver Luís Felipe Pedreira Dutra Leite, diretor de relações com investidores da Polar, da acusação
de infração ao artigo 6o da Instrução CVM no 202/93.
Os acusados punidos terão um prazo de 30 dias, a contar do recebimento de comunicação da CVM, para interpor
recurso, com efeito suspensivo, ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional – CRSFN, nos termos do
parágrafo único do artigo 14 da Resolução CMN no 454/77, prazo esse, ao qual, de acordo com a orientação fixada
pelo CRSFN, poderá ser aplicado o disposto no art. 191 do Código de Processo Civil, que concede prazo em dobro
para recorrer quando litisconsórcios tiverem diferentes procuradores.
A CVM oferecerá recurso de ofício ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional no tocante às
absolvições proferidas.
Proferiram defesa oral os advogados Edson Aurélio Corazza, representando a PriceWaterhouse Coopers, Antonio
Carlos Nasi, representante legal da Nardon Nasi & Cia. – Auditores Independentes e Paulo Cezar Aragão, advogado
dos demais acusados.
Presente à sessão de julgamento o procurador-federal Luis Alberto L. Balassiano, representante da Procuradoria
Federal Especializada da CVM.
Participaram do julgamento os diretores Wladimir Castelo Branco Castro, relator, Pedro Oliva Marcilio de Sousa,
Sergio Weguelin e o presidente da CVM, Marcelo Fernandez Trindade, que presidiu a sessão.
Rio de Janeiro, 25 de janeiro de 2006.
Wladimir Castelo Branco Castro
Diretor-Relator
Marcelo Fernandez Trindade
Presidente da Sessão de Julgamento
R E L A T Ó R I O
1. O processo administrativo sancionador CVM No 09/03 foi instaurado pela Superintendência Geral, em 07.04.03,
conforme despacho às fls. 05 para "apurar a eventual ocorrência de irregularidades praticadas por administradores e
acionistas controladores da Indústria de Bebidas Antarctica Polar S/A, no período que antecedeu o cancelamento de
seu registro de companhia aberta", e teve origem em reclamação formulada, em 20.06.00, por acionista minoritário da
Indústria de Bebidas Antarctica Polar S/A, que alegou que a Companhia de Bebidas das Américas – AmBev estaria
exercendo o seu poder de controle de forma abusiva, com a realização de uma reestruturação societária de seu
exclusivo interesse.
2. O reclamante questionou o preço da oferta pública de compra das ações, que objetivara o cancelamento do registro
de companhia aberta da Polar, o resultado líquido, assim como os volumes de venda e de faturamento obtidos, no
quarto trimestre de 1999 e primeiro trimestre de 2000, o crescimento dos contratos de mútuo e das participações em
empresas relacionadas, mudanças na política de comercialização e de crédito da Companhia que poderiam estar
beneficiando produtos de empresas do mesmo Grupo e que a AmBev estaria cessando as atividades empresariais
daquela Companhia, com a transferência de atividades para outras empresas do Grupo.
3. A comissão responsável pela condução do presente processo administrativo sancionador foi designada pela
Portaria/CVM/PTE/No 061, de 30.05.03 (fls. 01), modificada pela Portaria/CVM/SGE/No 147, de 21.10.03, e pela
Portaria/CVM/SGE/No 155, de 06.11.03 (fls. 01 a 03), e elaborou seu Relatório de fls. 2474 a 2523.
DOS FATOS
4. Visando apurar a denúncia, foi realizada uma inspeção na Polar, contemplando o período de janeiro de 1998 a
dezembro de 2000, ou seja, dezoito meses antes e dezoito meses depois da fundação da AmBev, o que resultou na
elaboração do Relatório de Inspeção CVM/SFI/GFE-3/No 026/2001, de 31.12.01 (fls. 21 a 107). A Comissão de
3/21

Inquérito realizou, ainda, diligências na AmBev (fls. 2161 a 2164) a qual retificou as informações prestadas
anteriormente (fls. 2165 a 2177).
5. A AmBev foi fundada, em 1o.07.99, pelos acionistas controladores da Companhia Cervejaria Brahma (Braco e
ECAP) e da Companhia Antarctica Paulista Indústria Brasileira de Bebidas e Conexos (Fundação Zerrenner) tendo o
Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE) determinado, em 14.07.99, que a AmBev não praticasse atos
que pudessem acarretar modificações no mercado de bebidas, cuja reversão fosse onerosa para a coletividade. A
associação foi aprovada em 07.04.00 e, então, a AmBev deu andamento ao processo de integração entre as
empresas Brahma e Antarctica (fls. 214 e 2194) tendo seus fundadores, Fundação Antônio e Helena Zerrenner
Instituição Nacional de Beneficência, Braco S/A e Empresa de Administração e Participações S/A (ECAP) celebrado
acordo de acionistas para exercício compartilhado de seu controle acionário (fls. 2195 a 2200).
6. Conforme o MEMO/CVM/SEP/GEA-3/No074/02, de 10.07.02, (fls.16 a 20) em 28.02.01, foi aprovado o edital de
oferta pública da compra de ações ordinárias e preferenciais de emissão da Industria de Bebida Antarctica Polar S/A,
tendo sido a oferta aceita por 99,29% dos minoritários, e vindo a ser cancelado o registro de companhia aberta em
31.05.01.
7. A Comissão de Inquérito apontou que os controladores da Polar teriam feito esta companhia funcionar como
fornecedora de capitais para empresas relacionadas, sem qualquer formalização, garantia real ou fixação de prazos
para pagamento, envolvendo valores representativos de cerca de 40% do seu ativo total, entre 50% e 60% de seu
patrimônio líquido e entre 300% e 500% do seu ativo circulante, sendo uma atividade não prevista dentre os objetos
sociais da companhia, o que caracterizaria falta de cuidado e diligência por parte dos administradores, em desatenção
ao disposto no art. 22, alíneas "m", "q" e "r" do seu Estatuto Social.
8. Ademais, tal atividade teria levado a empresa a buscar recursos no mercado financeiro a taxas superiores às que
obtinha nos contratos de mútuos, em detrimento dos seus acionistas minoritários. Segundo o relatório, a operação de
"sale lease back" contratada pela Polar com a Citibank Leasing, no valor de R$ 7.568 mil, teria gerado um prejuízo,
nos exercícios de 1999 e 2000, de cerca de R$ 4.199 mil, o que foi verificado no confronto entre os encargos totais da
operação (R$ 6.151 mil) e as receitas financeiras de R$ 1.952 mil, auferidas com o montante equivalente emprestado
a empresas ligadas a título de mútuo. Isto acarretara, por conseguinte, a não realização de investimentos e o
fechamento de suas fábricas de refrigerantes em 2000, apesar de o custo de produção de refrigerante na Polar ter
sido menor que o apresentado pela Brahma em todos os exercícios sociais analisados pela fiscalização da CVM (1998
a 2000). Isso tudo em beneficio direto das empresas ligadas aos controladores e em detrimento da participação dos
acionistas minoritários da Polar, nos lucros ou no acervo da companhia.
9. A Comissão de Inquérito considerou que o CPV do refrigerante na Brahma era historicamente superior ao CPV do
refrigerante na Polar e, portanto, a transferência de produção verificada não teria atendido ao interesse da Polar e de
seus acionistas minoritários, atendendo preponderantemente ao interesse do seu controlador, sendo a compensação
financeira somente escritural e, no dizer da Comissão de Inquérito, insuficiente.
10. Apontou a Comissão de Inquérito, ainda, que a participação de mercado das marcas de cerveja Antarctica/Polar
na Região Sul recuou de 26,2%, em 1999, para 21,5%, em 2000, enquanto as marcas Brahma/Skol subiram de 42,0%
em 1999 para 45,1%, em 2000. Por outro lado, a Polar, em 2001, já como companhia fechada, apesar de ter gerado
uma receita bruta de menos da metade daquela obtida no exercício anterior, obteve um lucro líquido de quase sete
vezes maior do que o obtido em 2000, contribuindo para isso a reversão de parte das provisões para PIS/COFINS e
de queda nas despesas com vendas e administrativas, e, ainda, o ganho obtido pela Polar na alienação do seu
investimento na IBA-NE em favor da AmBev (fls. 2408 a 2410).
11. No item 97 e seguintes de seu relatório, a Comissão de Inquérito entendeu que, nas demonstrações financeiras do
exercício encerrado em 31.12.00, a Polar teria realizado diversos lançamentos contábeis a título de ajuste decorrente
de uniformização de critérios contábeis, levando os respectivos valores a débito ou a crédito da conta de lucros
acumulados, no valor líquido de R$ 581 mil, que deveria ter sido acrescido ao resultado do exercício de R$ 6.931 mil,
em desacordo com o art. 186 da Lei no 6.404/76 e a Instrução CVM 59/86, reduzindo a base de cálculo dos
dividendos e prejudicando os acionistas minoritários.
12. Ademais, que os mútuos foram apresentados de forma consolidada nas demonstrações financeiras dos exercícios
de 1998 a 2000, bem como nas ITR elaboradas ao longo desse mesmo período, da Polar, ainda que credores e
devedores não fossem os mesmos, prejudicando a informação apresentada ao público e contrariando o art. 178, § 3°,
c/c o art. 266 da Lei n° 6.404/76, em infração ao disposto no item 9 do Pronunciamento do Instituto Brasileiro de
Contadores – IBRACON, aprovado pela Deliberação CVM 26/86, não havendo divulgação adequada e suficiente de
transações com partes relacionadas.
4/21

13. Os auditores independentes responsáveis pelos exames das demonstrações financeiras relativas às
demonstrações financeiras de 1998, 1999 (Nardon, Nasi & Cia. – Auditores Independentes) e 2000
(PricewaterhouseCoopers) emitiram seus pareceres de auditoria sem qualquer ressalva, não observando as
disposições da NBC-T-11 – Normas de Auditoria Independente das Demonstrações Contábeis, aprovada pela
Resolução n.o 830/98 do Conselho Federal de Contabilidade – CFC, e nem o estabelecido pelas Instruções CVM nos
216/94 (art. 25) e 308/99 (art. 20).
14. Com relação à participação da Polar no capital da Bavária, determinada pela versão de parte dos ativos da
primeira para constituição da segunda, entendeu a Comissão de Inquérito que a mesma deveria ter sido efetivada pelo
montante de R$ 24.991 mil, valor de mercado do acervo líquido vertido à nova companhia, correspondente à Unidade
de Getúlio Vargas da Polar, e determinado em laudo de avaliação elaborado pela empresa Advanced Appraisal,
enquanto o conselho de administração da Polar, em 29.09.00 (fls. 196), deixou de observar que o aporte de capital no
valor de R$ 16.114 mil representaria a realização da reavaliação dos bens, conforme os laudos técnicos, não
representando adequadamente o valor de mercado dos bens aportados.
15. Os valores recebidos pela Polar da parcela à vista da alienação da Bavária foram utilizados para quitar mútuos
com empresas do "Grupo Brahma" (fls. 1544), enquanto a Polar nada recebeu da IBA Sudeste, sua maior devedora
em operações de mútuo, e que ficou com mais de 50% do produto da venda, configurando, segundo a Comissão de
Inquérito, mais uma hipótese de abuso de poder de controle.
16. Ao final, a Comissão de Inquérito aponta que as diversas retificações das informações prestadas a esta CVM pelo
DRI da AmBev levaram a erros de análise por parte da Autarquia e que o Sr. Magim Rodrigues Júnior, ex-diretor geral
da Polar, declarou inicialmente que não assinava as demonstrações financeiras da companhia (fls. 2316 e 2317) mas,
no entanto, seu nome e qualificação profissional constam ao final das demonstrações financeiras publicadas pela
Polar, relativas aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2000 e de 2001 (fls. 2409 e 2410).
DAS IMPUTAÇÕES
17. Foram imputadas as seguintes irregularidades:
1. Jorge Paulo Lehmann, Marcel Herrmann Telles e Carlos Alberto da Veiga Sicupira, na qualidade de acionistas
controladores indiretos finais, em nível de pessoas físicas, da Indústria de Bebidas Polar S/A, pelo exercício
abusivo de poder de controle, conforme art. 117, § 1o, alíneas "a", "b", "c", "e" e "f" da Lei no 6.404/76:
a. por orientarem a Polar a desviar, sistematicamente, em montantes elevados, recursos para empresas a
eles vinculados;
b. por orientarem a Polar a adotar políticas que provocaram o seu sucateamento, ao não manterem o seu
parque industrial em nível de competitividade industrial na Região em que atuava, com investimentos
solicitados pela área técnica;
c. por orientarem a Polar a realizar o esvaziamento da companhia aberta, ao fecharem suas fábricas de
refrigerante, com a concomitante transferência de produção para outras fábricas da Brahma;
d. por induzirem os administradores a publicar as demonstrações financeiras da Polar, relativas ao
exercício social de 2000, com distorções no saldo do resultado do exercício, provocadas por diversos
lançamentos contábeis irregulares efetuados contra a conta de lucros acumulados no patrimônio líquido,
a título de equalização de práticas contábeis, os quais reduziram a base de cálculo dos dividendos
distribuídos;
2. Braco S/A; a Empresa de Administração e Participações S/A - ECAP; Fundação Antônio e Helena Zerrenner
Instituição Nacional de Beneficência; Companhia de Bebidas das Américas – AmBev e Companhia Brasileira
de Bebidas (atual denominação social da Companhia Antarctica Paulista IBBC), esta última na qualidade de
sociedade de comando do Grupo Antarctica,, todas na qualidade de acionistas controladores indiretos, em nível
de pessoas jurídicas, pelo exercício abusivo de poder de controle, conforme o art. 117, § 1o, alíneas "a", "b",
"c", "e" e "f" da Lei no 6.404/76:
a. por orientarem a Polar a desviar sistematicamente, de forma prolongada, em montantes elevados,
recursos para empresas a ela vinculadas;
b. por orientarem a Polar a adotar políticas que provocaram o seu sucateamento, ao não manterem o seu
parque industrial em nível de competitividade industrial na Região em que atuava, com investimentos
solicitados pela área técnica;
5/21

c. por orientarem a Polar a realizar o esvaziamento da companhia aberta Polar, ao fecharem suas fábricas
de refrigerante, com a concomitante transferência de produção para outras fábricas da Brahma;
d. por induzirem os administradores a publicar as demonstrações financeiras da Polar, relativas ao
exercício social de 2000, com distorções no saldo do resultado do exercício, provocadas por diversos
lançamentos contábeis irregulares efetuados contra a conta de lucros acumulados no patrimônio líquido,
a título de equalização de práticas contábeis, os quais reduziram a base de cálculo dos dividendos
distribuídos;
3. Victório Carlos de Marchi (a partir de maio/98), José de Maio Pereira da Silva, José Heitor Attílio Gracioso
(ambos de maio/98 a abril/00), Marcel Herrmann Telles e Vicente Falconi Campos (ambos a partir de maio/00),
na qualidade de membros do Conselho de Administração da Polar:
a. por se manifestarem favoravelmente sobre as contas irregulares da diretoria Indústria de Bebidas
Antarctica Polar S/A, relativas aos exercícios sociais de 1998 a 2000;
b. por deixarem de se manifestar previamente sobre os contratos de mútuos com empresas relacionadas,
infringindo o art. 142, inciso VI da Lei no 6.404/76;
c. por todos os desmandos cometidos na gestão dos negócios da Indústria de Bebidas Antarctica Polar
S/A, em especial o desrespeito sistemático aos interesses da companhia e dos seus acionistas
minoritários, não demonstraram ter a diligência e probidade necessárias ao exercício do cargo de
administrador de companhia aberta, descumprindo portanto, os art. 153 e 154, "caput", da Lei no
6.404/76;
4. Delfim Araújo Filho (de maio/97 a dezembro/99), Rubens Vieira (de maio/97 a abril/99), Milton Dexheimer (de
abril/99 a abril/00) , Osvaldo Vivanco (de fevereiro/00 a abril/00), Carlos Alves de Brito, Cláudio Braz Ferro,
Guilherme Rodolfo Laager, Juan Manuel Vergara Galvis, Luís Felipe Pedreira Dutra Leite, Magim Rodriguez
Júnior e Maurício Luís Luchetti (estes a partir de maio/00), na qualidade de diretores da Indústria de Bebidas
Antarctica Polar S/A:
a. por terem publicado as demonstrações financeiras da companhia dos anos de 1998 a 2000,
apresentando os saldos das contas de mútuos ativos e passivos com partes relacionadas, de forma
consolidada, contrariando o art. 178, § 3°, combinado com o art. 266, ambos da Lei no 6.404/76;
b. por não divulgarem adequada e suficientemente as transações de mútuos com partes relacionadas, não
identificando as partes e os respectivos saldos credores ou devedores nas demonstrações financeiras
relativas aos exercícios sociais de 1998 a 2000, infringindo assim, a Deliberação CVM n.o 26/86;
c. por todos os desmandos cometidos na gestão dos negócios da Indústria de Bebidas Antarctica Polar
S/A, em especial o desrespeito sistemático aos interesses da companhia e dos seus acionistas
minoritários, não demonstraram ter a diligência e probidade necessárias ao exercício do cargo de
administrador de companhia aberta, descumprindo portanto, os art. 153 e 154, "caput", da Lei no
6.404/76;
5. Carlos Alves de Brito, Cláudio Braz Ferro, Guilherme Rodolfo Laager, Juan Manuel Vergara Galvis, Luís Felipe
Pedreira Dutra Leite, Magim Rodriguez Júnior e Maurício Luís Luchetti, na qualidade de diretores da Indústria
de Bebidas Antarctica Polar S/A, por terem publicado as demonstrações financeiras do exercício encerrado em
31.12.00, com distorção no saldo do resultado do exercício, provocada por diversos lançamentos contábeis
irregulares efetuados contra a conta de lucros acumulados no patrimônio líquido a título de equalização de
práticas contábeis, que reduziram a base de cálculo dos dividendos distribuídos, em prejuízo dos acionistas
minoritários, infringindo assim, o art. 186 da Lei no 6.404/76;
6. Delfim Araújo Filho (até abril/99), Milton Dexheimer (maio/99 a abril/00), ambos na qualidade de diretores
administrativos e Luís Felipe Pedreira Dutra Leite (a partir de maio/00), na qualidade de diretor financeiro da
Indústria de Bebidas Antarctica Polar S/A, por desviarem sistematicamente, de forma prolongada, em
montantes elevados, recursos da Companhia para empresas a ela vinculadas, a título de contratos de mútuos,
sem qualquer formalização por escrito, sem garantia real, sem prazo determinado e não amparados pela
Convenção do Grupo, são solidariamente responsáveis pelo exercício abusivo de poder , enquadrando-se na
Lei no 6.404/76, art. 117, § 1o, alíneas "a", "c", e "f", por força da alínea "e" combinada com o § 2o;
7. Magim Rodriguez Júnior, na qualidade de diretor geral da Indústria de Bebidas Antarctica Polar S/A, por ter
6/21

realizado o esvaziamento da companhia aberta Polar, ao determinar o fechamento de suas fábricas de
refrigerante, com a concomitante transferência de produção para outras fábricas da Brahma, é solidariamente
responsável pelo exercício abusivo de poder de controle, enquadrando-se na Lei no 6.404/76, art. 117, § 1o,
alíneas "a", "b" e "c" , por força da alínea "e" combinada com o § 2o.
8. Luís Felipe Pedreira Dutra Leite, já qualificado, na qualidade de diretor de relações com investidores, por ter
transmitido informações errôneas a esta Autarquia Federal, desrespeitando o artigo 6o da Instrução CVM n.o
202/93, combinado com o art. 11 da Lei 6385/76;
9. A Nardon, Nasi & Cia. – Auditores Independentes, na qualidade de auditores independentes, por não ter
ressalvado em seus pareceres de auditoria, relativos aos exercícios sociais de 1998 e 1999, que os mútuos
foram publicados consolidando saldos não compensáveis entre si, e que não houve a devida transparência nas
demonstrações financeiras quanto às transações com partes relacionadas, contrariando o item 11.3 da NBC T
11 emitida pelo Conselho Federal de Contabilidade, enquadrando-se portanto nos art. 25 da Instrução CVM
216/94 e 20 da Instrução CVM 308/99, combinado com o art. 177, § 3o da Lei no 6.404/76;
10. A PricewaterhouseCoopers, na qualidade de auditor independente, por não ter ressalvado em seu parecer de
auditoria, relativo ao exercício social de 2000, que os mútuos foram publicados consolidando saldos não
compensáveis entre si, que não houve a devida transparência nas demonstrações financeiras quanto às
transações com partes relacionadas, assim como quanto ao resultado do exercício e da movimentação da
conta de lucros acumulados, contrariando o item 11.3 da NBC T 11 emitida pelo Conselho Federal de
Contabilidade, enquadrando-se, portanto, nos art. 20 da Instrução CVM 308/99, combinado com o art. 177, § 3o
da Lei no 6.404/76.
DAS DEFESAS
18. Devidamente intimados e após sucessivas prorrogações de prazo, os acusados, a exceção de Rubens Vieira,
apresentaram defesas tempestivas abaixo apresentadas em apertada síntese.
19. PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes, em defesa acostada às fls.2728/2928, alegou que, desde
1998, auditava as demonstrações financeiras da empresa Auditus Participações S/A, que, em 1o.07.99, teve a sua
denominação social alterada para Companhia de Bebidas das Américas – Ambev, quando foi formalmente iniciado o
processo de associação entre os grupos Brahma e Antarctica e, assim, para a correta avaliação do investimento da
Ambev na Polar pelo método da equivalência patrimonial, era necessária a eliminação de eventuais diferenças e a
uniformização de suas práticas contábeis, identificadas no relatório emitido em 20.10.99 (fls.2762/2832).
20. Ademais, que tais ajustes já foram mencionados nas notas explicativas às Informações Trimestrais, de 30.09.99,
mas, no entanto, considerando a medida cautelar determinada pelo CADE em 14.07.99, nenhum ajuste foi efetuado
antes da decisão definitiva daquele órgão que foi dada em 07.04.00. Adicionalmente, que tal proceder está espelhado
na Nota Explicativa 5 (a) às Demonstrações Financeiras da Ambev, de 31.12.00.
21. Prosseguiu a defesa alegando que a Polar detinha investimentos na Indústria de Bebidas Antarctica
Norte/Nordeste – IBANN demonstrada ao custo corrigido monetariamente, mesmo após a edição da Instrução CVM no
247, de 27.03.96, sem o reconhecimento do deságio, tendo sido a reversão de deságio considerada como ajuste
oriundo de modificação de critério contábil e registrado a crédito da conta de lucros acumulados, visando não distorcer
o resultado do exercício de 2000, vez que os fatos se referiam a 1999, nos termos do art. 186, § 1o, da lei societária e
do art. 11, § 1o, da Instrução CVM no 59/86. Acrescentou que os dividendos pagos pela Polar, nos exercícios de 1999
e 2000, foram de aproximadamente 83% e 76% do lucro líquido, não havendo prejuízo aos acionistas.
22. Por outro lado, alegou que a prática de não segregar os mútuos ativos e passivos não trouxe nenhum reflexo
patrimonial, nem na identificação de credores e devedores nos registros dos livros contábeis. Destaca que em 2000 "a
diferença entre mútuos ativos (177.268) e passivos (1655) não ultrapassou 1%, representando 0,41% do ativo
(404.929) e 0,53% do patrimônio líquido (311.301)." (grifos da defesa)
23. Acrescentou que o único reflexo da publicação separada dos mútuos seria no capital circulante líquido (ativo
circulante menos passivo circulante) que passaria de R$3.908 mil para R$2.253 mil, considerando a diferença (1.655)
irrelevante em relação ao ativo realizável a longo prazo (236.201) e em relação ao mútuos ativos (177.268),
entendendo não ser o caso de efetuar qualquer ressalva em face do que dispõe a NBC T 11, aprovada pela
Resolução 820/97, do Conselho Federal de Contabilidade.
24. Nardon, Nasi & Cia – Auditores Independentes, em defesa às fls.2929/2947, protestou pela "forma incompleta e
pouco transparente do teor da INTIMAÇÃO" e "por quaisquer prejuízos ou danos que venha a ter em função da
7/21

divulgação pública do Processo Administrativo Sancionador CVM no 09/03."
25. Adicionalmente, informou ter mantido relação profissional com a Polar com referência ao exame das
demonstrações contábeis dos exercícios de 1990 a 1999, adotando-se a padronização de informações do Grupo
Antarctica, confirmada pelo depoimento do diretor financeiro, às fls. 2308/2310, e que, nesse período, as mesmas
sempre foram aprovadas pelos acionistas sem qualquer questionamento e sem ter recebido, por escrito, qualquer
contestação por qualquer interessado.
26. Com relação aos mútuos, a defesa alegou que a apresentação pelo valor líquido estava adequada ao previsto na
NBC T 3 – 3.2.2.8, observando que a controladora segregava os saldos devedores e credores das empresas do
Grupo, atendendo o disposto no art. 178, § 3o, da lei societária, esclarecendo que, em 15.02.84, foi constituído o
Grupo Antarctica, ficando a cargo da sociedade de comando o controle da política econômico-financeira e social do
Grupo.
27. Acrescentou que a Nota Explicativa às demonstrações financeiras sobre Partes Relacionadas informara sobre
condições em que foram transacionados os mútuos e os valores das receitas e despesas financeiras, tendo sido
atendido o pronunciamento do Ibracon sobre o assunto aprovado pela Deliberação CVM no 26/86. Destacou que não
havia qualquer razão para apresentar o parecer com ressalva, pois não havia necessidade de segregação dos saldos
devedores e credores das partes relacionadas, tendo efeitos irrelevantes nas demonstrações financeiras da Polar.
28. Os defendentes Braco S/A; Carlos Alberto da Veiga Sicupira; Carlos Alves de Brito; Cláudio Braz Ferro;
Companhia Brasileira de Bebidas (atual denominação da Cia Antarctica Paulista IBBC); Companhia de Bebidas das
Américas – AMBEV; Empresa de Administração e Participações S/A – ECAP; Delfim Araújo Filho; Fundação Antonio
e Helena Zerrenner; Guilherme Rodolfo Laager; Jorge Paulo Lehmann; José de Maio Pereira da Silva; José Heitor
Attílio Gracioso; Juan Manuel Vergara Galvis; Luís Felipe Pedreira Dutra Leite; Magim Rodriguez Júnior; Marcel
Herrmann Telles; Maurício Luís Luchetti; Milton Dexheimer; Osvaldo Vivanco; Vicente Falconi Campos e Victório
Carlos de Marchi apresentaram defesa conjunta, acostada às fls. 2948/3204, e, após comentarem que o avanço
tecnológico na área das cervejas se relaciona à área de escala de produção e logística de distribuição, apontaram que
a Comissão de Inquérito não levou em consideração o fato da Polar, antes de participar da estrutura da Ambev,
integrava o Grupo Antarctica, formalmente constituído nos termos da lei societária.
30. Em sede de preliminar, suscitaram a nulidade absoluta do processo por inépcia da acusação pela não
individualização das condutas inquinadas de irregulares, apontando que, por força de decisão do CADE, de 14.07.99,
o poder de controle da Polar permaneceu, de fato, com quem o detinha antes da criação da Ambev até a decisão
definitiva do CADE, em abril de 2000. Ademais, consideraram ter sido a acusação formulada de forma genérica, não
indicando a norma tida por infringida, o que impossibilitaria o exercício adequado do direito de ampla defesa.
31. No mérito, os defendentes apresentaram os argumentos a seguir expostos em apertada síntese:
A) Quanto aos contratos de mútuo, que os mesmos estavam amparados na convenção do Grupo Antarctica,
em especial em seu art.12 (fls. 477), que previa a administração de caixa de forma centralizada, sendo os
contratos de mútuo celebrados em condições comutativas, ainda que tais condições, exigidas pelo art. 245 da
lei societária, não necessitassem ser observadas à luz do art. 276 da mesma lei.
Ademais, que a aplicação de recursos disponíveis atendia ao objeto social da companhia, sendo uma decisão
discricionária de sua administração, e que a acusação não considerou a remuneração recebida e nem também
que a constituição do Grupo permitiu à Polar beneficiar-se do esforço de propaganda, da operação logística e
das compras em escala do Grupo, não havendo irregularidade na realização dos mútuos por prazo
indeterminado, pois os mesmos poderiam ser exigidos a qualquer tempo.
Os defendentes acrescentam que não existe exigência legal de que os mútuos fossem formalizados e, no caso,
os valores eram registrados contabilmente e a remuneração era fixada em reunião do Conselho de
Administração, como, por exemplo, a reunião de 25.02.97 (fls.1037), sendo tais deliberações divulgadas pela
Diretoria Executiva como, por exemplo, o documento das fls. 1189, citando a decisão da CVM no Processo
CVM no RJ2000/6479. Com relação à ausência de manifestação do Conselho de Administração acerca dos
contratos de mútuo, apontaram que a decisão não competia exclusivamente à administração da Polar, pois
estava vinculada às decisões do Grupo e que havia coincidência total dos membros do Conselho de
Administração do Grupo Antarctica e da Polar.
B) Quanto ao contrato de sale lease back, que este foi firmado em 18.12.98, para pagamento em 4 parcelas
semestrais, contratada por um custo similar ao da receita auferida pela Polar, tendo ocorrido a desvalorização
do Real em 1999, fato imprevisível e assim reconhecido pela CVM, que editou a Deliberação CVM no 249/99.
8/21

C) Com relação à aplicação dos valores decorrentes da alienação da Bavária, entendem tratar-se de matéria
sujeita a decisão discricionária do administrador, não competindo a CVM "se substituir no exercício dessa
decisão", citando o julgamento do PAS no 03/02 pelo Colegiado da CVM. Quanto à consolidação dos saldos,
argumentaram que as relações não são antagônicas e estavam sujeitas à decisão da sociedade de comando,
equivalendo a uma compensação multilateral, e que a adoção de outro procedimento não teria sido
materialmente relevante, destacando que o procedimento foi alterado a partir de 2001, antes de qualquer
notificação da CVM.
D) Em relação à identificação das partes relacionadas, entenderam que a mesma foi efetivada, pois a nota
explicativa evidenciava que existiam mútuos com as empresas do Grupo, não sendo exigido pela Deliberação
CVM no 26 a informação do nome das partes relacionadas, mas apenas que seja permitida a sua identificação,
tratando-se de operações imateriais e comutativas.
E) Quanto ao desempenho da Polar, entenderam que a análise empresarial realizada pela Comissão de
Inquérito não tem utilidade no caso, pois a realização ou não de investimentos é uma decisão de gestão da
companhia e, ademais, que não é possível fazer acusações, cinco anos após os fatos, sobre qual a melhor
ação gerencial que deveria ter sido tomada.
F) Quanto às provisões/reversões, apontaram que a variação nas despesas com vendas e administrativas, de
2000 para 2001, decorreu de mudança no critério de alocação das mesmas. A constituição de provisão era
obrigatória, ainda que não fosse realizada anteriormente, uma vez que os consultores legais consideravam a
perda improvável. Ademais, que a companhia obteve decisão judicial favorável em 1a instância acerca da tese
do PIS Semestralidade, publicada em 2001.
G) Quanto ao fechamento de fábricas, destacaram que, assim como os investimentos, é caso, também, de ato
de gestão, que não pode ser questionado em sua oportunidade e conveniência, e que o custo de produção não
é o único fator a ser considerado no caso, existindo uma série de razões, inclusive de logística, que
embasaram a decisão.
H) No que se refere à falta de deliberação do Conselho de Administração sobre a interrupção da produção nas
fábricas de Canoas e Curitiba, alegaram que o art. 22, "t", do Estatuto Social da Polar somente exigia tal
deliberação no caso de interrupção das atividades da companhia como um todo. Quanto à escolha da fábrica
de Getúlio Vargas para integrar a Bavária, alegaram que, apesar de constar do ofício do Presidente do CADE,
acostado às fls. 2397, que a mesma decorreria de sugestão da Ambev, não houve tal sugestão, havendo
determinação do CADE de alienação de cinco fábricas específicas. Com relação à perda de "market share"
pela Polar em favor da Skol, apontaram que a perda da Polar ocorria desde 1997, e que o aumento de despesa
decorreu da tentativa de reverter tal situação com o aumento do volume de investimentos em marketing,
acarretando a queda da lucratividade.
I) Quanto à compensação financeira realizada pela Brahma em favor da Polar em razão do fechamento de
fábricas, alegaram que a comparação efetuada pela Comissão de Inquérito é improcedente, tendo sido pago
pela Brahma o valor máximo que lhe era possível pagar, sendo que a decisão de transferir a produção é
faculdade da administração. Acrescentaram que o fato da compensação ter ficado pendente como mútuos não
constitui irregularidade.
J) Quanto a lançamentos contábeis de ajuste feitos no exercício de 2000, decorrentes de uniformização de
critérios contábeis, alegaram que o procedimento foi correto e não resultou em qualquer prejuízo aos
dividendos distribuídos aos acionistas, uma vez que a Polar pagava dividendos acima do mínimo obrigatório e,
em 2001, mesmo que o resultado de R$581 mil, apontado pela Comissão de Inquérito, tivesse sido acrescido
ao resultado, ao invés de ter sido lançado na conta Lucros Acumulados, os dividendos pagos representariam
parcela (69,8%) muito superior ao mínimo legal. Acrescentara que os ajustes decorriam de mudança de
critérios contábeis e não podiam ser atribuídos a eventos subseqüentes, nos termos do art. 186, § 1o, da lei
societária e, sendo assim, foram corretamente lançados em lucros acumulados. Acrescentaram que a
uniformização dos critérios contábeis não podia ser feita imediatamente por força da medida cautelar emanada
do CADE, tendo sido efetivada somente na Ambev em 1999.
L) Quanto à consolidação dos mútuos, a mesma não prejudicou a qualidade das demonstrações financeiras da
Polar, pois "as conclusões a que se chega examinando-as não são materialmente distintas daquelas a que se
chegaria caso os saldos não tivessem sido consolidados", tendo sido dada a devida divulgação que existiam
negócios com partes relacionadas, não existindo obrigatoriedade de individualizar as empresas.
M) Quanto à participação da Polar no capital da Bavária, que a atribuição do valor contábil menor que o valor
9/21

da avaliação (R$16.144 mil versus R$24.991 mil) se deu por razões de ordem fiscal, sendo procedimento
adotado por todas as companhias que aportaram ativos ao capital da Bavária, sendo atribuídas ações
proporcionalmente ao valor de mercado, uma vez que todos os ativos possuíam valor inferior ao valor de
mercado. Ademais, caso os bens fossem aportados pelo valor de mercado, seria antecipado o imposto sobre a
mais valia que poderia não se realizar como efetivamente não se realizou, uma vez que os bens foram
vendidos a valor inferior ao da avaliação.
N) Quanto às informações prestadas pelo DRI da Ambev, esclareceram que todas as informações foram
prestadas de boa-fé e, em relação às informações equivocadas, elas foram retificadas, sempre refletindo a
preocupação de prestar a melhor informação possível.
32. Posteriormente, em 11 de maio de 2005, a Companhia Brasileira de Bebidas solicitou a juntada de parecer do
Prof. José Alexandre Tavares Guerreiro que afirma, para as sociedades integrantes do Grupo Antarctica, que "a
subordinação de seu interesse social ao interesse comum do grupo e o acatamento de diretrizes administrativas
provindas de órgãos externos à sua individualidade corporativa são resultantes diretas da Convenção e por ela
legitimadas, na forma do que a lei permite."
33. Assim, a transferência de recursos entre sociedades integrantes do grupo é atividade objetivada pela constituição
do Grupo, sem necessidade de serem formalizados, uma vez constantes dos livros comerciais, sem necessidade de
aprovação pelo Conselho de Administração, pois o Grupo Antarctica possuía administração própria.
34. Quanto à forma de apresentação, que a Convenção do Grupo legitima o registro dos mútuos compensados por
outras operações de mútuo no interior do grupo, não havendo irregularidade na contratação de mútuos por prazo
indeterminado e que a comutatividade deve ser analisada sob o prisma da proporcionalidade, considerando-se as
vantagens que os mutuantes auferem em razão de integrarem o Grupo, como, por exemplo, a disponibilidade da
marca Antarctica.
35. Inexiste irregularidade na aplicação pela Polar de parte dos recursos obtidos com a alienação da Bavaria para
quitar mútuos com empresas ligadas, enquanto outras empresas do Grupo que possuíam débitos com a Polar não o
fizeram, "não se podendo falar em favorecimento ou discriminação entre empresas grupadas, observadas a
Convenção e a lei."
36. Por fim, foi juntada aos autos (fls. 3.249 e seguintes) uma correspondência subscrita pelo Dr. Carlos Francisco de
Magalhães, patrono da Companhia de Bebidas das Américas, nos autos do processo de ato de concentração n°
08012.005846/1999-12, tramitado no âmbito do CADE. Naquela missiva, o i. causídico respondeu consulta formulada
pelos defendentes, relativamente às circunstâncias que envolveram a alienação da fábrica de Getúlio Vargas, tendo
em vista a informação contida no ofício da Presidência do CADE, de 02 de dezembro de 2003, de que "a alienação da
fábrica de Getúlio Vargas para terceiros e sua conseqüente inclusão no TCD decorreu de sugestão da própria AmBev,
apresentada ainda no curso da análise da fusão. " Afirmou o i. patrono que não existe nos autos do indigitado
processo "qualquer documento pelo qual fosse sugerida a alienação da fábrica de Getúlio Vargas pelas empresas em
processo de fusão." Segundo o seu esclarecimento, a escolha da unidade de Getúlio Vargas e de todas as demais
fábricas que deveriam ser alienadas, foi proposta no Voto da Conselheira-Relatora Dra. Hebe Romana, aprovado, por
maioria, pelos demais Conselheiros, e se baseou nos estudos de captura de sinergias, apresentados pelos
defendentes, que apontavam as unidades que poderiam ser desativadas.
É o Relatório.
Rio de Janeiro, 25 de janeiro de 2006.
Wladimir Castelo Branco Castro
Diretor-Relator
V O T O
Senhores Membros do Colegiado:
01. Preliminarmente, a AMBEV e outros defendentes levantaram a tese de nulidade do processo por inépcia da
acusação por entenderem que a acusação teria sido formulada de forma genérica, sem individualização das condutas
inquinadas de irregulares. De pronto, afasto a preliminar levantada por não vislumbrar qualquer prejuízo para a defesa
desses acusados os quais puderam contra-arrazoar a acusação pelos fatos minuciosamente narrados pela Comissão
de Inquérito e apresentar substanciais peças com pleno acesso aos autos.
10/21

02. Afasto, também, a alegação de inépcia das acusações, por atentado contra garantias constitucionais. Não pelo
princípio do informalismo, que trata de procedimento, de rito, como se confunde a defesa, mas sim porque foi
conferido aos defendentes o efetivo exercício da defesa, com total acesso aos autos, ao ensejo de contraditar as
irregularidades que lhes foram imputadas, em atenção às garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa,
aplicando-se, no caso vertente, a regra de responsabilidade administrativa por descumprimento de standards1.
03. Verifico, ainda, que a Comissão de Inquérito, ao contrário do alegado pela defesa, em nenhum momento
questiona qualquer metodologia de fabricação, mas sim a questão de falta de investimentos relativos à transferência
de tecnologia de engarrafamento em vasilhames de vidro para embalagens descartáveis, tipo long neck e lata. Não foi
a Comissão de Inquérito que a seu talante entendeu que os investimentos deveriam ser feitos. Conforme depoimentos
dos administradores da Polar, os investimentos foram solicitados pela área técnica da Polar e até mesmo previstos no
Plano de Aplicação de Capitais da Polar – PAC dos anos de 1998 e 1999.
04. Quanto à alegação de inépcia da acusação contra os controladores, ainda que se considere que a aprovação da
operação de criação da AMBEV só tenha se dado em abril de 2000 pelo CADE, e que, por força da Medida Cautelar
deferida por aquele Conselho, tenha se restringido à participação entre as companhias, conforme se extrai claramente
do depoimento prestado pelo diretor Milton Dexheimer, as administrações de ambas as companhias não
permaneceram absolutamente independentes, sendo que já, no segundo semestre de 1999, havia permanente e
constante presença de gerentes da Brahma nas áreas comerciais da Polar, bem como havia sido implantado nesta
última o orçamento base zero (OBZ) pela Ambev.
05. Desse modo, perfeitamente justificável a inclusão de Jorge Paulo Lehmann, Marcel Hermann Telles, Carlos
Alberto da Veiga Sicupira, controladores da Empresa de Administração e Participações S/A – ECAP e Braco S/A,
devendo se atentar para o período em que passaram a exercer o poder de controle sobre a Polar.
06. Quanto à alegação de inépcia da acusação por "desmandos" contra os administradores, verifica-se que a
acusação é por falta de diligência e probidade necessária aos administradores da companhia (membros do Conselho
de Administração e Diretoria), com violação aos artigos 153 e 154 da LSA. Eles foram minuciosamente descritos e
narrados no decorrer do Relatório da Comissão de Inquérito, quais sejam: a) Conselho de Administração: falta do
dever de diligência e probidade no cumprimento do objeto social e função institucional, implicando desvio de poder e
finalidade ao manifestarem-se favoravelmente sobre as contas irregulares da diretoria e ao deixarem de se manifestar
previamente sobre os contratos de mútuo com empresas relacionadas, conforme exigido pelo art. 142, inciso VI da
LSA c.c. art. 22, alíneas "m", "q" e "r" do estatuto social da Polar; b) Diretoria: falta do dever de diligência e probidade
no cumprimento do objeto social e função institucional, implicando desvio de poder e finalidade ao emprestarem
recursos financeiros sem prévia aprovação pelo CA, sem garantias e sem prazo determinado, e ao publicarem
demonstrações financeiras irregulares.
07. Desta forma, voto pelo não acolhimento das preliminares argüidas por AMBEV e outros.
08. Afastadas as preliminares, passo a analisar o mérito.
CONTRATOS DE MÚTUO COM EMPRESAS LIGADAS
09. Neste aspecto, o Relatório da acusação aponta que: (a) os contratos não foram formalizados, nem aprovados pelo
Conselho de Administração, nem tinham prazo determinado (itens 15 a 40); (b) houve desvio de recursos da Polar
para outras empresas do Grupo em montantes elevados (itens 21 a 31, 40 e 102); (c) as taxas de remuneração foram
equivocadas (itens 32 a 35); (d) foi contratada operação de sale lease back com encargos superiores aos obtidos com
os mútuos (itens 36 a 39); (e) não houve pagamento de mútuos de 01.01 a 31.05.01, data do cancelamento do
registro de companhia aberta; e, (f) os valores recebidos pela IBA Sudeste pela alienação da Bavária S/A não foram
utilizados para quitar os mútuos com a Polar, enquanto a Polar utilizou os valores por ela recebidos para quitar mútuos
com outras companhias (itens 41 e 92).
10. Ao dispor sobre a responsabilidade dos administradores e das controladoras nas operações com sociedades
ligadas, relativamente a grupos não convencionais, ou de fato, o art. 2452 da lei societária exige a observância de
condições estritamente comutativas ou com pagamento compensatório adequado, para que possam ser realizadas,
sob pena de responderem pelas perdas e danos que resultarem do não atendimento desses pressupostos.
11. Já, nos grupos de direito, como o caso que ora se nos apresenta, tais operações podem ser admitidas, ainda que
em condições não eqüitativas, desde que previstas na convenção de grupo. Isto se dá porque, no momento em que as
sociedades resolvem entrar no grupo, é conferida a oportunidade de recesso aos minoritários discordantes.3
12. A cláusula da Convenção do Grupo Antarctica invocada pela Comissão de Inquérito para fundamentar a
11/21

imputação de irregularidade formal nos mútuos realizados entre as sociedades daquele grupo foi a seguinte:
"8 - As relações entre a estrutura administrativa do Grupo Antarctica e as administrações das
sociedades que o integram, serão formalizadas mediante instruções e/ou recomendações do Conselho
Administrativo que a elas serão dirigidas, por escrito, sem prejuízo de comunicações verbais que, em
razão de urgência, se imponham, depois reduzidas a escrito."
13. Do dispositivo acima transcrito não se deve inferir que os mútuos no âmbito do Grupo deveriam ser formalizados
por escrito entre as sociedades. A meu ver, aquele item da Convenção impunha apenas a formalização de instruções
e recomendações, nas relações entre a estrutura administrativa do Grupo e as sociedades convenentes. Ademais,
para a validade e eficácia do contrato de mútuo, não se exige forma específica, pois se admite a sua prova por
qualquer meio em direito, podendo ser mediante escrituração contábil, como foi o caso dos autos, tendo havido,
inclusive, a fixação das condições de remuneração, pelo Conselho Administrativo do Grupo, conforme ilustra a ata de
25.02.97 às fls.1037, e divulgada consoante o comunicado do Conselho Administrativo no 04/2000, de 16.03.00, às fls.
1189 dos autos.
14. Analisando a Convenção do Grupo Antarctica, verifico que o item 12 (fls. 370 e 371) atribuiu à sociedade de
comando o encargo de planejamento, coordenação e controle geral de todas as atividades do Grupo, notadamente de
sua política econômico-financeira e social, inclusive investimentos, bem como a incumbência da administração
financeira de investimentos, da elaboração de orçamentos de vendas, de compras, de investimentos, de caixa e
outros.
15. A meu ver, assiste razão aos defendentes ao aduzirem que os mútuos tinham respaldo na convenção, pois o
cumprimento da cláusula que estabelecia a administração centralizada do caixa não podia se dar de outra forma
senão mediante o uso dos recursos das sociedades do grupo, com a transferência das disponibilidades entre as
companhias, desde que remuneradas de maneira adequada e nos limites do que foi convencionado.
16. Com efeito, não se pode depreender de uma cláusula, que confere à sociedade de comando a função de fixar a
política econômico-financeira do grupo empresarial, e gerir os investimentos e o caixa das sociedades participantes, a
vedação de dispor desses recursos, seja para a formação de caixa único, seja para a compensação das
disponibilidades entre companhias prósperas e deficitárias.
17. Demais disso, não entendo que os mútuos tenham importado em desvio do objeto social da Polar. A meu ver,
empréstimos de recurso por companhia prescindem, de previsão no seu estatuto, pois tal prática tem amparo no
mencionado artigo 245 da lei do anonimato, sendo lícita desde que realizada com taxas compatíveis com as de
mercado. Ainda que se sustente que isso se tornara uma prática reiterada no dia-a-dia empresarial, como procurou
demonstrar a Comissão Inquérito, no caso dos autos, a companhia não parou as suas atividades para viver de
empréstimos com partes relacionadas. Verifico, sim, que os recursos excedentes daquela companhia foram utilizados
para o desenvolvimento dos interesses do grupo de direito do qual fazia parte, consubstanciando um ato de gestão,
que teve por arrimo a convenção, notadamente o seu item 12, e o artigo 2764 da lei societária.
18. Também não verifico irregularidade na realização de mútuos por prazo indeterminado, pois o artigo 592 5 do
Código Civil (Lei no 10.406/02) traz disposição semelhante ao artigo 1264 do antigo Código Civil, de 1916 e, assim, no
caso de não ter sido convencionado o prazo do mútuo em dinheiro, o mesmo será de, no mínimo, trinta dias, a partir
dos quais se torna exigível.
19. Ademais, observo que os contratos em questão foram realizados em condições comutativas, pois, conforme
reconheceu a própria Comissão de Inquérito no item 35 do Relatório:
"35. Percebe-se que, com os novos dados fornecidos pela AmBev referentes aos saldos de mútuos
sobre os quais teriam incidido as receitas e despesas financeiras, os percentuais de retorno sobre os
ativos e de encargos sobre os passivos financeiros ficaram reduzidos, sendo equivalentes entre si."
20. Conforme já salientado, a administração pode e deve aplicar os recursos do caixa da sociedade sem a
necessidade de que tal mister esteja explicitado no objeto social, por se trata de ato de gestão, imanente aos órgãos
de administração, não devendo a CVM se imiscuir nessa discricionariedade. Esta é a compreensão que também tenho
relativamente à acusação de que o uso dos valores decorrentes da alienação da Bavária, para quitação dos mútuos
passivos, foram prejudiciais à companhia6.
21. Não procede, também, a alegação de que a ausência de manifestação do Conselho de Administração da Polar
acerca dos contratos de mútuo constituiu violação do seu estatuto social e, por conseguinte, do artigo 142, inciso VI7,
da Lei societária. Como visto, as sobreditas operações tinham amparo na convenção de grupo, pois a pactuação
12/21

deste instrumento conferiu aos órgãos que compõem a estrutura administrativa do Grupo (fls. 367 e 368) o poder de
planejamento e controle da política econômico-financeira e gestão do caixa das sociedades convenentes, o que, a
meu sentir, retirava da administração da Polar a obrigação de previamente se pronunciar acerca dos mútuos.
Enquanto vigente a convenção, prevaleciam as decisões tomadas no seio da administração do grupo, não havendo
porque se exigir do CA da Polar que deliberasse a respeito das operações com partes relacionadas, integrantes do
grupo de direito.
22. Em função disso, também não merece acolhida a acusação por infração ao artigo 142, inciso VI, da Lei n° 6.404,
de 1976.
23. Quanto à contratação de sale lease back com encargos superiores aos obtidos com os mútuos, desincumbiu-se a
defesa de esclarecer que tal operação foi contratada, em 18.12.98, sobrevindo a desvalorização cambial de janeiro de
1999, fato imprevisível, que, no meu entender, descaracteriza qualquer irregularidade. Nesse particular, vale ressaltar
que o caráter imprevisível da desvalorização cambial ocorrida à época foi reconhecido de forma unívoca pelos nossos
Tribunais Superiores.
24. Assim, relativamente à acusação de abuso de poder de controle pelo desvio sistemático, em montantes elevados,
de recursos para empresas vinculadas aos acionistas controladores, VOTO PELA ABSOLVIÇÃO de Jorge Paulo
Lehmann, Marcel Herrmann Telles e Carlos Alberto da Veiga Sicupira e Braco S/A; Empresa de Administração e
Participações S/A - ECAP; Fundação Antônio e Helena Zerrenner Instituição Nacional de Beneficência; Companhia de
Bebidas das Américas – AmBev e Companhia Brasileira de Bebidas.
25. Pela imputação de abuso de poder de controle em solidariedade com os controladores, relativamente ao desvio,
sistemático, em montantes elevados, de recursos para empresas vinculadas aos acionistas controladores, sem
qualquer formalização por escrito, sem garantia real, sem prazo determinado e não amparados pela Convenção do
Grupo, VOTO PELA ABSOLVIÇÃO de Delfim Araújo Filho, Milton Dexheimer, ambos diretores administrativos, de
maio/99 a abril/2000, e Luís Felipe Pedreira Dutra Leite, diretor financeiro, a partir de maio/2000.
26. Pela acusação de falta do dever de diligência e probidade, por não terem se manifestado previamente sobre os
contratos de mútuos com empresas relacionadas aos membros do Conselho de Administração da Polar VOTO PELA
ABSOLVIÇÃO de Victório Carlos de Marchi, José de Maio Pereira da Silva, José Heitor Attílio Gracioso, Marcel
Herrmann Telles e Vicente Falconi Campos.
FALTA DE INVESTIMENTOS FABRIS
27. O Relatório da Comissão de Inquérito sustenta que os acionistas controladores diretos e indiretos da Polar teriam
orientado a companhia "a adotar políticas que provocaram o seu sucateamento, ao não manterem o seu parque
industrial em nível de competitividade industrial na Região em que atuava, com investimentos solicitados pela área
técnica".
28. Neste ponto, a Comissão de Inquérito se baseia no fato de a administração da companhia não ter atendido às
solicitações da área técnica da Polar para a realização de investimentos no montante de R$ 221.000 mil na fábrica da
Estrela e de R$ 12.185 mil na fábrica de Montenegro. Tais investimentos visavam à adequação e aquisição de
equipamentos, aquisição de linha enlatamento, ampliação de capacidade e adaptação da linha de engarrafamento
para envasamento de "long neck" e aquisição e instalação de geradores.
29. A este respeito, considero que esta CVM somente poderia questionar as decisões e procedimentos dos indiciados
na hipótese de seus atos se mostrarem em contrariedade às disposições legais. No entanto, entendo que a decisão
de realizar investimentos em uma fábrica é um ato que compete aos gestores da companhia, cabendo a eles a análise
sobre a conveniência e oportunidade acerca do que é apontado pelo corpo técnico, para melhor aplicarem os recursos
da sociedade.
30. O fato de ter sido assinalado, no planejamento interno da Companhia Antarctica Paulista IBBC, a existência de
demanda do mercado de embalagens descartáveis e que o ex-diretor Milton Dexheimer declarou que tais
investimentos foram solicitados pela área técnica porque havia demanda nas regiões SE e NE não me parece
suficiente para que esta CVM conclua pela adoção de políticas estranhas ao interesse da companhia.
31. Com efeito, entendo que as conclusões da Comissão de Inquérito invadiram o âmbito da gestão industrial, restrita
aos administradores da sociedade, vez que a decisão sobre a aplicação dos recursos da companhia – quando não
revestida de ilegalidade – é uma matéria de caráter essencialmente empresarial, sendo uma decisão discricionária
dos administradores e dos acionistas.
13/21

32. A oportunidade e a viabilidade do investimento são fatores adstritos à gestão da companhia e que se encontram
estritamente vinculados a uma série de requisitos, tais como prazo de retorno do investimento, concorrentes no
mercado, existência de matéria-prima. Portanto, na realização de qualquer investimento, tais pressupostos são
sempre analisados e efetivamente decididos pela mais alta administração da companhia, que possui a
discricionariedade de optar ou não pelas observações do corpo técnico da sociedade. E a não adoção de tais
"sugestões" não pode ser considerada suficiente para a caracterização de atos contrários à Lei.
33. Com isto em vista, não me parece razoável concluir pela responsabilidade dos acionistas controladores da
companhia pelo fato de não terem tomado a iniciativa dos investimentos reivindicados por sua área técnica.
34. Além disto, conforme inclusive consignado no item 45 do Relatório da Comissão de Inquérito (fl. 2492), a AmBev
manteve o ritmo de investimentos adotado pela antiga controladora nas fábricas da Polar, motivo pelo qual entendo
não ter ocorrido deliberado sucateamento dessa companhia em benefício das fábricas da Brahma.
35. Deste modo, pela acusação de orientarem a Polar a adotar políticas que provocaram o seu sucateamento, não
mantendo o seu parque industrial em nível de competitividade industrial na Região em que atuava, com investimentos
solicitados pela área técnica, VOTO PELA ABSOLVIÇÃO DE Jorge Paulo Lehmann, Marcel Herrmann Telles e Carlos
Alberto da Veiga Sicupira, na qualidade de acionistas controladores indiretos finais, bem como de Braco S/A; Empresa
de Administração e Participações S/A - ECAP; Fundação Antônio e Helena Zerrenner Instituição Nacional de
Beneficência; Companhia de Bebidas das Américas – AmBev e Companhia Brasileira de Bebidas, todas na qualidade
de acionistas controladores indiretos.
ESVAZIAMENTO DA POLAR COM FECHAMENTO DE FÁBRICAS E TRANSFERÊNCIA DA PRODUÇÃO
36. O Relatório da Acusação imputa responsabilidade aos acionistas controladores diretos e indiretos da Polar, bem
como ao seu diretor geral, por "orientarem a Polar a realizar o esvaziamento da companhia aberta, ao fecharem suas
fábricas de refrigerante, com a concomitante transferência de produção para outras fábricas da Brahma".
37. Do mesmo modo que a gestão dos investimentos realizados pela Polar, abordados no item anterior, o fechamento
de fábricas também é, a meu ver, ato de gestão, de modo que, inexistindo qualquer demonstração de que tais
decisões se deram fora do interesse da companhia, e não havendo má-fé nos procedimentos adotados, não há que se
falar em imputação de responsabilidades aos administradores e acionistas controladores da companhia.
38. No caso em tela, o Relatório de Acusação sustenta a irregularidade do fechamento de fábricas de refrigerantes da
Polar por entender que, sob o ponto de vista dos custos de produção, tais decisões não se justificariam.
39. Apesar disto, entendo não haver suficientes elementos de prova que demonstrem a má-fé ou ilegalidade no
procedimento adotado. De fato, conforme apontado pela defesa, podem existir outras razões, tais como logística,
inerentes à gestão empresarial, que justifiquem tal decisão, sendo que a análise isolada daquele critério – custos de
produção – não me parece suficiente para que se conclua no sentido de que o fechamento das fabricas foi inoportuno
ou inconveniente, e que se deu em deliberado prejuízo dos minoritários da Polar e em benefício do grupo Brahma.
40. Quanto à alegação da Comissão de Inquérito, de que o encolhimento da participação de mercado das marcas
Antarctica/Polar nos anos de 1999 e 2000 ocorreu por conta de uma deliberada diminuição na produção da
companhia no período, os esclarecimentos trazidos pela defesa dos indiciados infirmam tal ilação.
41. Com efeito, analisando os gráficos apresentados às fls. 3005 e 3006 pela defesa, percebo que a queda da
participação da Antarctica/Polar no mercado é histórica, ocorrendo desde 1997 – ou seja, três anos antes da
administração das companhias vir a ser reunida – de modo que não me parece possível associar a perda de mercado
das marcas Antarctica/Polar à criação da AmBev e a uma suposta diminuição da produção dessas marcas.
42. Dessa forma, tal acusação não se sustenta, pois, à vista dos índices de market share das companhias, não verifico
um deliberado favorecimento de uma empresa em relação a outra, após a criação da AmBev. A meu ver, inclusive, a
verificada queda na produção das marcas Antarctica/Polar, nos anos de 1999 e 2000, foi uma conseqüência da
diminuição da participação dessas marcas no mercado.
43. A respeito da compensação financeira realizada em 2000 pela Brahma em favor da Polar, por conta da
transferência da produção das fábricas de refrigerantes de Canoas e Curitiba para as empresas Pepsi Cola
Engarrafadora e CRBS S/A, também considero não ser possível concluir pela sua irregularidade.
44. A Comissão de Inquérito sustenta que a compensação financeira foi insuficiente, já que em seu cálculo foi
considerado o custo de produção do refrigerante da Brahma, superior ao da Polar nos períodos analisados pela
fiscalização (1998 a 2000). Entretanto, considero que esta compensação financeira não poderia ser realizada com
14/21

base nos custos de produção do refrigerante da Polar, visto que, nesta hipótese, estar-se-ia transferindo para a Polar
um montante superior ao dos lucros apurados com a produção na Brahma, os quais, conforme exposto pela defesa,
foram integralmente repassados para aquela companhia.
45. Neste ponto, também é abordada a compensação financeira relativa ao fechamento da fábrica de Getúlio Vargas
que, segundo a Comissão de Inquérito teria sido somente escritural, sem o efetivo ingresso de recursos no Caixa da
companhia, já que os valores, lançados no mútuo, ficaram pendentes.
46. A meu ver, novamente não há qualquer irregularidade, uma vez que tais recursos, conforme já tratado
anteriormente neste Voto, enquanto mútuos, geravam rendimentos que eram apropriados pela Polar e contribuíam
para a base de dividendos.
47. Quanto à questão acerca da escolha da fábrica de Getúlio Vargas para compor o parque industrial da Bavária, e
sua posterior alienação, também concluo pela inexistência de atos irregulares.
48. A Comissão de Inquérito sustenta que o aporte de capital da Polar no valor de R$ 16.144 mil (correspondente à
fábrica de Getúlio Vargas) deixou de considerar a reavaliação dos bens, de modo que o acervo líquido vertido à
Bavária deveria ter sido efetivado pelo montante de R$ 24.991 mil. Desse modo, ter-se-ia deixado de se reconhecer,
nos resultados do exercício de 2000, os lucros resultantes dessa reavaliação, que seria de R$ 8.877 mil.
49. Entretanto, entendo não ter ocorrido favorecimento de nenhuma sociedade em detrimento da Polar. Isso porque,
apesar dos aportes terem ocorrido pelo valor contábil, as ações da Bavária foram emitidas com preços diferentes,
proporcionalmente à contribuição de cada acionista, pelo valor de mercado dos ativos aportados. Desse modo, o
resultado da participação societária na Bavária refletiu corretamente o valor de mercado dos bens contribuídos por
cada acionista.8
50. Ademais, cabe destacar que, caso a Polar resolvesse contabilizar a reavaliação da fábrica de Getúlio Vargas, nos
termos da Deliberação CVM no 183, que aprovou o pronunciamento do IBRACON sobre reavaliação de ativos, a
companhia teria que reavaliar todos os seus bens, e passar a realizar tais reavaliações periodicamente.
51. Do mesmo modo, não considero ter ocorrido qualquer infração ao art. 8o da Lei no 6.404/76. A meu ver, em
decorrência do § 4o do mencionado artigo, é possível que um bem seja incorporado por um valor inferior ao obtido na
avaliação, senão vejamos:
"Art. 8o (...)
§4o Os bens não poderão ser incorporados ao patrimônio da companhia por valor acima do que lhes tiver dado o
subscritor".
52. Ou seja, tal dispositivo veda expressamente a incorporação dos bens por valor superior ao que o subscritor lhes
tiver dado, de modo que a incorporação não me parece vinculada ao preço obtido na avaliação do bem, mas ao valor
estipulado pelo subscritor, que, portanto, poderá ser inferior àquele.
53. Quanto à alienação da fábrica de Getúlio Vargas, considero suficientes os esclarecimentos prestados pela defesa
no sentido de que tal alienação se deu por conta de determinação do CADE. Com efeito, no voto da conselheira do
CADE, a Dra. Hebe Romano, no Ato de concentração no 08012.005846/99-12, consta expressamente tal deliberação,
determinado que as requerentes deveriam alienar a fábrica localizada na Região Sul, localizada em Getúlio Vargas,
Rio Grande do Sul.
54. Assim, entendo que o CADE estipulou a alienação de cinco fábricas, não deixando margem para que as
companhias decidissem quais fábricas fechar e vender, de modo que não é possível responsabilizar os acionistas
controladores e administradores da companhia por tal operação, posto que realizada em cumprimento de expressa
determinação daquela Autarquia.
55. Desse modo, entendo não haver suficientes razões para a CVM imputar responsabilidades por tais atos, de modo
que VOTO PELA ABSOLVIÇÃO de Jorge Paulo Lehmann, Marcel Herrmann Telles e Carlos Alberto da Veiga
Sicupira, na qualidade de acionistas controladores indiretos finais; Braco S/A; Empresa de Administração e
Participações S/A - ECAP; Fundação Antônio e Helena Zerrenner Instituição Nacional de Beneficência; a Companhia
de Bebidas das Américas – AmBev e Companhia Brasileira de Bebidas, todas na qualidade de acionistas
controladores indiretos, e do Sr. Magim Rodriguez Júnior, na qualidade de diretor geral da Polar.
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DE 2000 PUBLICADAS COM LANÇAMENTOS CONTÁBEIS IRREGULARES
15/21

56. Por tais fatos, imputam-se responsabilidade a:
a) Jorge Paulo Lehmann, Marcel Herrmann Telles e Carlos Alberto da Veiga Sicupira na qualidade de
acionistas controladores indiretos finais, e Braco S/A; Empresa de Administração e Participações S/A -
ECAP; Fundação Antônio e Helena Zerrenner Instituição Nacional de Beneficência; a Companhia de
Bebidas das Américas – AmBev e Companhia Brasileira de Bebidas, todas na qualidade de acionistas
controladores indiretos.
b) Carlos Alves de Brito, Cláudio Braz Ferro, Guilherme Rodolfo Laager, Juan Manuel Vergara Galvis,
Luís Felipe Pedreira Dutra Leite, Magim Rodriguez Júnior e Maurício Luís Luchetti, na qualidade de
diretores.
c) PricewaterhouseCoopers, na qualidade de auditores independentes, por não ter ressalvado seu
parecer de auditoria, relativo ao exercício social de 2000.
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DE 1998/2000 PUBLICADAS COM DISTORÇÕES (SALDO DE CONTAS DE
MÚTUO APRESENTADA DE FORMA CONSOLIDADA E NÃO DIVULGAÇÃO ADEQUADA DAS TRANSAÇÕES DE
MÚTUOS)
57. Pela apresentação do saldo das contas de mútuo de forma consolidada, sem a divulgação adequada dessas
transações, e pela não apresentação de ressalva no parecer de auditoria, relativamente às demonstrações
financeiras, de 1998 a 2000, a Comissão também imputou responsabilidade a:
a) Delfim Araújo Filho (de maio/97 a dezembro/99), Rubens Vieira (de maio/97 a abril/99), Milton
Dexheimer (de abril/99 a abril/00), Osvaldo Vivanco (de fevereiro/00 a abril/00), Carlos Alves de Brito,
Cláudio Braz Ferro, Guilherme Rodolfo Laager, Juan Manuel Vergara Galvis, Luís Felipe Pedreira Dutra
Leite, Magim Rodriguez Júnior e Maurício Luís Luchetti (estes a partir de maio/00), na qualidade de
diretores.
b) Victório Carlos de Marchi (a partir de maio/98), José de Maio Pereira da Silva, José Heitor Attílio
Gracioso (ambos de maio/98 a abril/00), Marcel Herrmann Telles e Vicente Falconi Campos (ambos a
partir de maio/00), na qualidade de membros do Conselho de Administração da Polar.
c) Nardon, Nasi & Cia. – Auditores Independentes, na qualidade de auditores independentes, por não ter
ressalvado seu parecer de auditoria, relativo aos exercícios de 1998 e 1999.
d) PricewaterhouseCoopers, na qualidade de auditores independentes, por não ter ressalvado seu
parecer de auditoria, relativo ao exercício social de 2000.
58. Em 1999, a PWC (auditora da Brahma) foi contratada para revisar as práticas contábeis das empresas do Grupo
Antártica (auditada pela Nardon, Nasi), a fim de adotar práticas uniformes, tendo em vista o processo de "associação"
que originou a Ambev. Como resultado, a PWC emitiu em 20/10/99 um relatório (base DF ́s de 31/12/98 e 97 e ITR`s
de 31/03 e 30/06/99) em que identificava práticas contábeis que "necessitavam ser ajustadas"9.
59. Os ajustes na Polar podem ser agrupados em 2 categorias: (i) ajustes decorrentes de revisão de estimativas
contábeis e análise de recuperação de ativos (que geraram efeitos negativos de R$ 26.753 mil, no PL da Polar) e (ii)
ajuste decorrente da reversão do deságio em investimentos (que gerou efeito positivo de R$ 27.334 mil, no PL da
Polar), que geraram um resultado líquido credor de R$ 581 mil e foram contabilizados diretamente no patrimônio da
Polar, sem transitar por resultado10.
60. Somente no ano de 2000, após decisão definitiva do CADE, os ajustes foram feitos nas DF`s da Polar. A PWC
entendeu, então, que para manter a consistência com o registro do investimento feito, em 1999, na Ambev, esses
ajustes não poderiam transitar pelo resultado da Polar, pois implicariam o seu reconhecimento novamente, por
equivalência patrimonial, das DF`s da Ambev ; e que essa inclusão no resultado da Polar também distorceria as suas
DF`s, por implicar o reconhecimento de valores que não podiam ser imputados ao exercício de 2000.
61. Dessa forma, concluíram que se tratava de ajustes oriundos de modificação de critério contábil imputável ao
exercício de 1999, sujeito ao registro diretamente em lucros acumulados.
62. Quanto às informações sobre partes relacionadas, alegam as defesas que os saldos eram compensáveis entre si e
que a diferença (1.655) irrelevante em relação ao ativo realizável a longo prazo (236.201) e em relação ao mútuos
ativos (177.268), entendendo não ser o caso de efetuar qualquer ressalva em face do que dispõe a NBC T 11,
aprovada pela Resolução 820/97, do Conselho Federal de Contabilidade.
16/21

63. Sobre os pontos acima, reputo pertinente as seguintes considerações:
- não entendo que exista uma "mudança de critério contábil", simplesmente porque não se está adotando um
novo critério contábil11;
- a revisão de estimativas contábeis, como tratado na Instrução CVM no 59/86 e sua Nota Explicativa, deve ser
reconhecida no resultado do exercício e não como ajuste de exercícios anteriores12;
- caso fosse entendido que essas condições (necessidade de baixa de ativo e adequação de provisões) já
existiam antes de 1999, e que pudesse se tratar de uma correção de erros (e não mudança de prática contábil),
neste caso, para caracterizar a existência de um ajuste de exercício anterior seria necessário comprovar que a
contabilização, no passado, "foi feita de forma diversa da que seria adequada, tendo em vista os documentos,
informações e circunstâncias existentes à época", conforme a Nota Explicativa da Instrução CVM no 5913;
- como resultado das incertezas inerentes às atividades das entidades, muitos itens das demonstrações
contábeis podem não ser mensurados com precisão, porém podem ser estimados14;
- o efeito da mudança numa estimativa contábil deve ser incluído na apuração do lucro líquido ou prejuízo (a)
no período da mudança, se afetar apenas aquele período; ou (b) no período da mudança e nos períodos
futuros, se afetar todos eles;
- o reconhecimento prospectivo dos efeitos de mudança em estimativa contábil significa que ela é aplicável a
transações, outros eventos e circunstâncias a partir da data da mudança de estimativa. Uma mudança de
estimativa contábil pode afetar apenas o período corrente, ou tanto o período corrente quanto períodos
futuros15;
- no caso da reversão do deságio, a PWC alega que este foi contabilizado, em 1996, de forma diferente da que
deveria ter sido, ou seja, como determinava a Instrução CVM no 247/96. Sendo essa uma afirmação
verdadeira, poderíamos ter, de fato, uma correção de erro do passado (sem entrar no mérito se, neste caso, o
"erro" foi voluntário ou não), e que pudesse justificar o ajuste em Lucros Acumulados. Só que a Price não
justifica esse ajuste em lucros acumulado como decorrente de correção de erro;
- caberia, ainda, analisar a alegação da PWC sobre o fato da companhia "estar impedida" de fazer o registro
dos ajustes em função de determinação do CADE.
- mesmo entendendo que houvesse um impedimento para o registro desses ajustes em 1999, não se pode
considerar que a sua simples postergação para o ano 2000 caracterize uma correção de erro ou mesmo uma
mudança de prática contábil, e, portanto, seja cabível a aplicação do art. 186, inciso I e § 1o, da lei societária.
- sobre a questão da relevância dos mútuos, entendo inadequada a comparação entre o valor do mútuo
passivo (1655) e os valores de ativo (404.929) e patrimônio líquido (311.301) que resultou em percentuais não
relevantes de 0,41% e 0,53%. Melhor comparação, para se medir a relevância em termos quantitativos, seria
verificar os efeitos em termos percentuais dessa omissão. Por exemplo, em função dessa compensação
indevida o capital circulante líquido de 2.253 mil foi apresentado como sendo de 3.908 mil, um aumento de
quase 75%; e
- quanto à identificação das partes relacionadas, entendo que a nota explicativa, ainda que evidenciasse a
existência de mútuos com as empresas do Grupo, foi apresentada de forma consolidada nas demonstrações
financeiras dos exercícios de 1998 a 2000 da Polar, bem como nas ITR elaboradas ao longo desse mesmo
período, ainda que credores e devedores não fossem os mesmos, prejudicando a informação apresentada ao
público e contrariando o art. 178, § 3°, c/c o art. 266 da Lei n° 6.404/76, em infração ao disposto no item 9 do
Pronunciamento do Instituto Brasileiro de Contadores – IBRACON, aprovado pela Deliberação CVM 26/86, não
havendo divulgação adequada e suficiente de transações com partes relacionadas, pois, como visto, as
operações eram de montantes elevados representando, no período de 1998 a 2000, 40,6% a 57,2% do ativo
total da companhia, conforme item 29 do relatório da Comissão de Inquérito.
64 Vista a materialidade, passo a analisar a autoria.
65. A participação de Nardon, Nasi & Cia. – Auditores Independentes e PricewaterhouseCoopers, na qualidade de
auditores independentes, resta clara e insofismável por não terem ressalvado seus pareceres de auditoria, relativos,
respectivamente, aos exercícios de 1998 e 1999 e ao exercício de 2000.
17/21

66. Quanto à participação dos acionistas controladores indiretos na publicação das demonstrações financeiras de
2000 da Polar com lançamentos contábeis irregulares, Jorge Paulo Lehmann, Marcel Herrmann Telles e Carlos
Alberto da Veiga Sicupira na qualidade de acionistas controladores indiretos finais, e Braco S/A, Empresa de
Administração e Participações S/A – ECAP, Fundação Antônio e Helena Zerrenner Instituição Nacional de
Beneficência, Companhia de Bebidas das Américas – AmBev e Companhia Brasileira de Bebidas, não encontrei na
acusação a indicação de qualquer ato que permita inferir-se o induzimento dos administradores para que realizassem
aquela publicação. Assim, afasto a imputação formulada.
67. Aos membros do Conselho de Administração da Polar, Victório Carlos de Marchi (a partir de maio/98), José de
Maio Pereira da Silva, José Heitor Attílio Gracioso (ambos de maio/98 a abril/00), Marcel Herrmann Telles e Vicente
Falconi Campos (ambos a partir de maio/00), foi imputada como ilícita a manifestação favorável sobre as contas
irregulares da diretoria, relativas aos exercícios de 1998 a 2000, conduta que pode ser entendida como infringente ao
inciso II do art. 158 da Lei no 6.404/76 que incumbe a CVM fiscalizar.
68. No caso, entendo que a inexistência de ressalvas nos pareceres das auditorias independentes, Nardon, Nasi &
Cia. – Auditores Independentes (1998 e 1999) e PricewaterhouseCoopers (2000), bem como a manifestação favorável
da Diretoria e do Conselho Fiscal, conforme atas das AGOs de 30.04.99 (fls.2279/2287) e de 28.04.00
(fls.2288/2295), bem como atas das reuniões do Conselho Fiscal realizadas em 24.03.99 (fls.421) e de 27.03.00
(fls.433), sendo o reflexo da irregularidade de natureza preponderantemente informacional, afastam a
responsabilidade dos membros do Conselho de Administração da Polar.
69. Com relação à participação dos diretores (i) Delfim Araújo Filho (05.97 a 01.00), Rubens Vieira (05.97 a 04.99),
Milton Dexheimer (04.99 a 04.00), Osvaldo Vivanco (01.00 a 04.00)16, e (ii) Carlos Alves de Brito, Cláudio Braz Ferro,
Guilherme Rodolfo Laager, Juan Manuel Vergara Galvis, Luís Felipe Pedreira Dutra Leite, Magim Rodriguez Júnior e
Maurício Luís Luchetti (estes a partir de 05.00)17, entendo que deva ser verificada se os mesmos tiveram participação
nas irregularidades18, pois a responsabilidade pelo ocorrido não pode ser atribuída a pessoa que não tivesse a função
de supervisionar e coordenar a elaboração das demonstrações financeiras da Polar.
70. Concluindo, em relação às imputações relativas às demonstrações financeiras da Polar referentes aos
exercícios de 1998 a 2000, considerarei, para efeito da dosimetria da pena, a inocorrência de prejuízos aos
dividendos distribuídos aos acionistas.
71. Assim, considero responsáveis pelo relatado os Srs. Delfim Araújo Filho, Milton Dexheimer, Rubens Vieira e
Osvaldo Vivanco, no que se refere à publicação das demonstrações financeiras da companhia relativas aos exercícios
sociais de 1998 a 2000, apresentando os saldos das contas de mútuos ativos e passivos com partes relacionadas, de
forma consolidada, por não divulgarem adequada e suficientemente as transações de mútuos com partes
relacionadas, não identificando as partes e os respectivos saldos credores ou devedores, bem como Magim Rodriguez
Júnior e Luís Felipe Pedreira Dutra Leite, no que se refere à publicação das demonstrações financeiras do exercício
encerrado em 31.12.00, com os erros apontados anteriormente e com distorção no saldo do resultado do exercício,
provocada por diversos lançamentos contábeis irregulares.
72. Voto, ainda, pela absolvição dos Srs. Carlos Alves de Brito, Cláudio Braz Ferro, Guilherme Rodolfo Laager, Juan
Manuel Vergara Galvis e Maurício Luís Luchetti das mesmas imputações por considerar que suas atribuições não
tinham relação com o ilícito apontado.
TRANSMISSÃO DE INFORMAÇÕES ERRÔNEAS A CVM
73. A Comissão de Inquérito imputa ao Diretor de Relações com Investidores, Sr. Luís Felipe Pedreira Dutra Leite,
responsabilidade pela transmissão de informações errôneas a esta Autarquia. Para tanto, sustenta que as diversas
retificações das informações prestadas levaram os inspetores a erro em suas conclusões, bem como o fato do Sr.
Magim Rodrigues Júnior, ex-diretor geral da Polar, ter declarado que não assinava as demonstrações financeiras da
companhia, apesar de seu nome e qualificação pessoal constarem ao final das mesmas nos exercícios de 2000 e
2001 (fls. 2409 e 2410).
74. Em que pese o fato de terem ocorrido diversas retificações nas informações prestadas a essa CVM, causando
dispêndios de tempo e esforços, entendo não ser possível imputar qualquer responsabilidade ao DRI por tal fato. Isso
porque deve se ter em mente o grande volume de informações que a CVM requisitou ao longo de quatro anos (desde
o início da inspeção em 2000 até 2004), que na maioria das vezes eram relacionadas com empresas do grupo
Antarctica e que foram solicitadas após a criação da AmBev.
75. Dessa forma, considero suficientes os esclarecimentos prestados pela defesa quanto às informações tidas pela
18/21

Comissão de Inquérito como incorretas acerca dos índices de retorno das aplicações financeiras e dos encargos
sobre os empréstimos e financiamentos, bem como a respeito dos volumes de produção, custos de produção e
produtividade.
76. Nesse ponto, destaco, ainda, que a companhia e seu DRI sempre se prestaram a retificar uma informação quando
verificavam que a mesma se mostrava incorreta, o que, a meu ver, demonstra a boa-fé dos indiciados e o objetivo de
apresentar dados fidedignos para a fiscalização.
77. Por fim, a respeito da demonstração financeira, e o desconhecimento do Sr. Magim Rodrigues Júnior quanto à
sua assinatura, entendo que tal imputação decorreu de uma falsa premissa da Comissão de Inquérito. De fato, às fls.
2409 e 2410 constam o nome de todos os diretores como signatários, só que as demonstrações da companhia sempre
foram assinadas somente pelo DRI que representava a diretoria da Polar, o que demonstra a inexistência de qualquer
irregularidade a respeito.
DESMANDOS NA GESTÃO DA POLAR
78. Neste particular, a Comissão de Inquérito resolveu responsabilizar os membros do Conselho de Administração e
os diretores da Polar por "todos os desmandos cometidos na gestão dos negócios da Indústria de Bebidas Antarctica
Polar S/A, em especial o desrespeito sistemático aos interesses da companhia e dos seus acionistas minoritários",
não demonstrando ter a diligência e probidade necessárias ao exercício do cargo de administrador de companhia
aberta, descumprindo, portanto, os art. 153 e 154, "caput", da Lei 6404/76.
79. No entanto, conforme os comentários já elaborados no decorrer deste Voto, considero que os fatos apontados no
Relatório da Comissão de Inquérito, não são suficientes para caracterizar desvio de poder ou mesmo falta do dever de
diligência e cuidado na gestão da empresa, razão pela qual voto pela absolvição dos defendentes acusados por
infração aos referidos artigos da lei societária.
80. Por fim, em face do todo o exposto, e com fundamento no artigo 11 da Lei no 6.385/76, proponho a aplicação das
seguintes penalidades as pessoas físicas e jurídicas a seguir relacionadas:
- Nardon, Nasi & Cia. – Auditores Independentes, pena de advertência, por descumprimento do item
11.3 da NBC T 11 emitida pelo Conselho Federal de Contabilidade, enquadrando-se, portanto nos art.
25 da Instrução CVM 216/94 e 20 da Instrução CVM 308/99, combinado com o art. 177, § 3o da Lei
6.404/76, por não ter ressalvado em seus pareceres de auditoria, relativos aos exercícios sociais de
1998 e 1999, que os mútuos foram publicados consolidando saldos não compensáveis entre si, e que
não houve a devida transparência nas demonstrações financeiras quanto às transações com partes
relacionadas;
- PricewaterhouseCoopers - Auditores Independentes, pena de advertência, por descumprimento do item
11.3 da NBC T 11 emitida pelo Conselho Federal de Contabilidade, enquadrando-se, portanto nos art.
25 da Instrução CVM 216/94 e 20 da Instrução CVM 308/99, combinado com o art. 177, § 3o da Lei
6.404/76, por não ter ressalvado em seu parecer de auditoria, relativo ao exercício social de 2000, que
os mútuos foram publicados consolidando saldos não compensáveis entre si, que não houve a devida
transparência nas demonstrações financeiras quanto às transações com partes relacionadas, assim
como quanto ao resultado do exercício e da movimentação da conta de lucros acumulados;
- Delfim Araújo Filho, Milton Dexheimer, Rubens Vieira, Osvaldo Vivanco, pena de advertência, por terem
publicado as demonstrações financeiras da companhia dos anos de 1998 a 2000, apresentando os
saldos das contas de mútuos ativos e passivos com partes relacionadas, de forma consolidada,
contrariando o art. 178, § 3° combinado com o art. 266, ambos da Lei n.o 6.404/76; e, por não
divulgarem adequada e suficientemente as transações de mútuos com partes relacionadas, não
identificando as partes e os respectivos saldos credores ou devedores nas demonstrações financeiras
relativas aos exercícios sociais de 1998 a 2000, infringindo assim, a Deliberação CVM n.o 26/86.
81. Proponho, também, a absolvição dos demais indiciados, a saber:
- Jorge Paulo Lehmann, Marcel Herrmann Telles e Carlos Alberto da Veiga Sicupira, na qualidade de
acionistas controladores indiretos finais, em nível de pessoas físicas, da Indústria de Bebidas Polar S/A,
assim como a Braco S/A; a Empresa de Administração e Participações S/A - ECAP; a Fundação
Antônio e Helena Zerrenner Instituição Nacional de Beneficência; a Companhia de Bebidas das
Américas – AmBev e a Companhia Brasileira de Bebidas (atual denominação social da Companhia
Antarctica Paulista IBBC), esta última na qualidade de sociedade de comando do Grupo Antarctica,
19/21

todas elas na qualidade de acionistas controladores indiretos, em nível de pessoas jurídicas, da
acusação de exercício abusivo de poder de controle;
- Victório Carlos de Marchi, José de Maio Pereira da Silva, José Heitor Attílio Gracioso, Marcel Herrmann
Telles e Vicente Falconi Campos, todos membros do Conselho de Administração da Polar, da acusação
de infringência ao artigo 142, inciso VI, bem como aos artigos 153 e 154, caput, todos da Lei n°
6404/76;
- Carlos Alves de Brito, Cláudio Braz Ferro, Guilherme Rodolfo Laager, Juan Manuel Vergara Galvis,
Luís Felipe Pedreira Dutra Leite, Magim Rodriguez Júnior e Maurício Luís Luchetti, todos diretores da
Indústria de Bebidas Antarctica Polar S/A, da acusação de infringência aos artigos 153, 154, caput, 186
e 178, § 3°, c/c o artigo 266, todos da Lei n° 6.404/76, bem como à Deliberação CVM n° 26/86.
- Delfim Araújo Filho, Milton Dexheimer, ambos na qualidade de diretores administrativos, Luís Felipe
Pedreira Dutra Leite, na qualidade de diretor financeiro e Magim Rodriguez Júnior, diretor-geral, todos
da Polar, da acusação de serem solidariamente responsáveis pelo exercício abusivo de poder de
controle.
- Luís Felipe Pedreira Dutra Leite, diretor de relações com investidores da Polar, da acusação de
infração ao artigo 6o da Instrução CVM n° 202/93.
É o meu voto.
Rio de Janeiro, 25 de janeiro de 2006
Wladimir Castelo Branco Castro
Diretor-Relator
1 Conforme explica o professor Nelson Eizirik: "Admite-se a responsabilidade administrativa pelo descumprimento de um standard legal,
como é o caso, por exemplo, do dever de diligência. (EIZIRIK, Nelson. In "Responsabilidade civil e administrativa do diretor de companhia
aberta" – Questões de direito societário e mercado de capitais.- Rio de Janeiro: Forense, 1987, p. 114).
2 "Art. 245. Os administradores não podem, em prejuízo da companhia, favorecer sociedade coligada, controladora ou controlada, cumprindo-lhes zelar para que as
operações entre as sociedades, se houver, observem condições estritamente comutativas, ou com pagamento compensatório adequado ; e respondem perante a
companhia pelas perdas e danos resultantes de atos praticados com infração ao disposto neste artigo." (grifo nosso)
3 Neste sentido, veja-se a lição de Egberto Lacerda Teixeira e José Alexandre Tavares Guerreiro, reproduzida às fls. 2969, no sentido de que os interesses no grupo de sociedades "
implicam
na combinação de recursos ou esforços para a realização dos respectivos objetos e na participação em atividades ou empreendimentos comuns (...) Constituindo-se o grupo, tais
relações se estabelecem na respectiva convenção (art. 266), o que, a nosso ver, permite que a sociedade controlada venha a sacrificar seus interesses imediatos e específicos às
conveniências do grupo. Cessa, então, aquilo que acima denominados de autonomia absoluta de objetivos, substituída por um inter-relacionamento de atividades, unificadas em função da
finalidade operacional do grupo, na forma estabelecida na convenção (...) O objeto social específico da sociedade filiada subordina-se, portanto, aos interesses comuns do grupo,
dominado pela sociedade de comando, mas sempre observados os termos da convenção celebrada."
No mesmo sentido, é a lição de Fábio Konder Comparato, verbis:
"tratando-se dos grupos societários de direito, isto é, os que se constituem mediante convenção escrita, regularmente registradas, a lei admite que os administradores
das sociedade filiadas observem a "orientação geral estabelecida e as instruções expedidas pelos administradores do grupo que não importem violação da lei ou da
convenção do grupo" (art. 273): admite igualmente "a subordinação dos interesses de uma sociedade aos de outra, ou do grupo, e a participação em custos, receitas ou
resultados de atividades ou empreendimentos" (art. 276)." - COMPARATO, Fábio Konder e SALOMÃO Filho, Calixto. O PODER DE CONTROLE NA SOCIEDADE
ANÔNIMA. Rio de Janeiro: Ed. Forense, 2005, p. 502
4 "Art. 276. A combinação de recursos e esforços, a subordinação dos interesses de uma sociedade aos de outra, ou
do grupo, e a participação em custos, receitas ou resultados de atividades ou empreendimentos, somente poderão ser
opostos aos sócios minoritários das sociedades filiadas nos termos da convenção do grupo."
5 "Art.592. Não se tendo convencionado expressamente, o prazo do mútuo será:
...
II - de trinta dias, pelo menos, se for de dinheiro;"
6 Neste sentido, decidiu esta Autarquia, no julgamento do PAS no 03/02, cujo trecho da ementa transcrevo a seguir:"A administração da
companhia e seus acionistas têm discricionariedade para administrar os pagamentos devidos pela companhia, inclusive quanto à respectiva
prioridade, não devendo a CVM se substituir à administração nestas decisões..."
7 "Art. 142. Compete ao Conselho de Administração:"
...
"VI – manifestar-se previamente sobre atos ou contratos, quando o estatuto assim o exigir;"
8 Ressalte-se que por força do art. 187, § 2o, a reavaliação de bens na capitalização não pode ser incluída no resultado do exercício. Com efeito, somente depois de realizado o valor
registrado como reserva de reavaliação é que este poderá ser computado como lucro para efeito de distribuição de dividendos ou participações. Desse modo, não merece prosperar a
20/21

conclusão da Comissão de Inquérito, no sentido de que se deixou de reconhecer nos resultados do exercício de 2000 o lucro resultante dessa reavaliação.
9 Esses ajuste reduziram o patrimônio líquido da holding do Grupo Antarctica afetando, via equivalência patrimonial, o investimento da Ambev nessas empresas. Essa informação consta de Nota Explicativa da 3a ITR/99 da Ambev.
10 No caso da reversão do deságio, a PWC menciona que, em 1996, quando esse investimento foi avaliado por equivalência patrimonial, a companhia teria descumprido determinação da Instrução CVM no 247/96, ao não contabilizar esse montante no resultado do exercício. No caso das revisões de
provisões e ativos, não há detalhamento sobre as razões da sua não adoção à época.
A PWC menciona, ainda, que, embora os ajustes tivessem sido detectados em 1999, eles não foram reconhecidos, na Polar, em função de determinação do Cade de que as empresas se abstivessem de, entre outras, evitar a "integração das suas estruturas administrativas". Inobstante serem os ajustes: (i)
uma correção de erro na contabilização do investimento em 1996 e (ii) uma melhor avaliação dos ativos e do patrimônio da Polar, a Ambev, nas palavras da PWC, considerou esses ajustes como decorrentes de "hamornização das suas políticas e práticas contábeis", cuja adoção "poderia ser interpretada
como descumprimento à decisão cautelar do CADE". Cabe ressaltar que, mesmo entendendo dessa forma, a Ambev, para fins de equivalência patrimonial ajustou "por fora" as DF`s da Polar.
11 A companhia (sob nova direção) fez, isso sim, uma revisão das suas estimativas e, de uma forma mais conservadora, constatou que deveria ajustar alguns dos seus ativos e passivos ao seu valor provável de realização e de liquidação. Isso não é alteração de critério contábil, como, por exemplo, mudar a base de avaliação dos estoques de FIFO para Custo Médio.
12 Dessa forma, a adequação das provisões e a baixa de ativos não recuperáveis estariam, creio eu, baseados em uma nova visão da administração, diferente da visão da administração anterior, sendo, neste caso, reconhecida no resultado.
13 Ressalte-se que Ajustes de Exercícios Anteriores "decorrem de erros aritméticos significativos no tratamento de dados básicos corretos, por qualquer razão, ou de má interpretação. Não se enquadram, portanto, os ajustes de provisões constituídas, em face de inadequada avaliação de riscos estimados ou de insuficientes informações existentes à época de sua constituição ("obs. que são revisões de estimativas"). Assim, não se incluem como ajustes de exercícios anteriores os relativos à provisão para crédito de
liquidação duvidosa, provisão para imposto de renda e outras que, quando constituídas, o são dentro de critérios e das informações possíveis de serem obtidas. Esses ajustes normais a tais provisões são parte integrante do resultado do exercício em que são detectados e contabilizados. Os ajustes de exercícios anteriores devem ser objeto de ampla e clara divulgação em nota explicativa, em que sejam especificados a sua natureza e os seus fundamentos."
14 O processo da estimativa envolve julgamentos baseados nas últimas informações disponíveis. Estimativas poderão ser necessárias, por exemplo, para (a) créditos de liquidação duvidosa; (b) estoques obsoletos; (c) valor justo de ativos ou passivos financeiros; (d) vida útil ou padrão esperado de consumo de benefícios econômicos de ativos depreciáveis; e (e) obrigações decorrentes de garantias.
Uma estimativa poderá requerer revisão, se ocorrerem alterações nas circunstâncias nas quais ela foi baseada ou como resultado de novas informações, maior experiência ou evolução subseqüente do assunto. Pela sua natureza, a revisão da estimativa não se relaciona com períodos anteriores e nem representa correção de erro. Uma mudança nas bases de avaliação é uma mudança em prática contábil e não mudança em estimativa contábil. Quando for difícil distinguir entre mudança de prática contábil e de
estimativa contábil, a mudança é tratada como de estimativa contábil, com divulgação apropriada.
15 Por exemplo, uma mudança na estimativa do montante dos créditos de liquidação duvidosa afeta somente o período corrente e, portanto, deve ser reconhecida imediatamente. Entretanto, uma mudança na vida útil estimada ou padrão esperado de consumo dos benefícios econômicos de um ativo depreciável afeta a despesa de depreciação no período corrente e em cada período durante a vida útil remanescente do ativo. Em ambos os casos, o efeito da mudança referente ao período corrente é reconhecido como receita ou despesa nesse período. O efeito, se houver, sobre períodos futuros é reconhecido nos correspondentes períodos.
16 Acusação referente à publicação das demonstrações financeiras da companhia dos anos de 1998 a 2000, apresentando os saldos das contas de mútuos ativos e passivos com partes relacionadas, de forma consolidada, por não divulgarem adequada e suficientemente as transações de mútuos com partes relacionadas, não identificando as partes e os respectivos saldos credores ou devedores nas demonstrações financeiras relativas aos exercícios sociais de 1998 a 2000
17 Mesmas imputações dos diretores Delfim Araújo Filho, Rubens Vieira, Milton Dexheimer, Osvaldo Vivanco e mais pela publicação das demonstrações financeiras do exercício encerrado em 31.12.00, com distorção no saldo do resultado do exercício, provocada por diversos lançamentos contábeis irregulares, tenho as seguintes observações.
18 Foram realizadas, no período, as seguintes AGEs E RCA:
A Assembléia Geral Extraordinária de 30.04.98 (fls.2266/2277), deliberou reduzir o número de diretores de três para dois, sendo um Diretor sem designação específica, o Sr. Osvaldo Vivanco, e um Diretor Administrativo, o Sr. Milton Dexheimer, cabendo a este orientar e as atividades da Diretoria, coordenar, convocar as reuniões da Diretoria, fixar a pauta e presidi-las. Ainda assim o Conselho de Administração em sua reunião de 30.04.99 (fls.2298) resolveu eleger o Sr. Delfim Araújo Filho como Diretor Geral, acumulando a função de Diretor de Relações com o Mercado, e o Sr. Milton Dexheimer como diretor administrativo.
Em 20.01.00 o Conselho de Administração (fls.2299) aceitou a renúncia do Sr. Delfim Araújo Filho e elegeu o Sr. Milton Dexheimer como Diretor Geral, acumulando a função de Diretor de Relações com o Mercado, e como diretor administrativo o Sr. Osvaldo Vivanco.
A Assembléia Geral Extraordinária de 28.04.00 (fls. 2288/2295), deliberou que a diretoria passaria a ser composta de dois a quinze membros sendo um Diretor-Geral e os demais sem designação específica. Assim, o Conselho de Administração elegeu na mesma data a seguinte diretoria: Diretor Geral - Magim Rodriguez Júnior; Diretor de Vendas - Carlos Alves de Brito; Diretor Industrial - Cláudio Braz Ferro; Diretor Financeiro e de Relações com Investidores - Luís Felipe Pedreira Dutra Leite; Diretor de Logística e Informação - Guilherme Rodolfo Laager; Diretor de Marketing - Juan Manuel Vergara Galvis; e, Diretor de Gente e Qualidade - Maurício Luís Luchetti.
Voto proferido pelo diretor pelo Diretor Pedro Oliva Marcilio de Sousa, na Sessão de Julgamento do Processo Administrativo Sancionador CVM no 09-03, realizada no dia 25 de janeiro de 2006.
Eu acompanho as conclusões do voto do diretor-relator, mas, farei algumas observações quanto aos fundamentos.
Na análise de uma das preliminares, o diretor-relator justificou a inclusão de certas pessoas físicas acionistas controladoras finais, porque, durante parte do prazo em que ocorreram as infrações, eles já eram acionistas controladores.
Concordo com essa análise, entretanto, acho importante deixar claro que nem o voto do diretor-relator nem o meu podem ser interpretados como um reconhecimento, por parte do Colegiado da CVM, de que podem ser feitas imputações a toda a cadeia de controladores sem que se individualizem condutas e motivações das pessoas imputadas.
Um outro ponto que quero abordar se refere à convenção de grupo. Uma das cláusulas da convenção de grupo refere-se aos mútuos e outra à administração de caixa pela companhia de comando.
A administração de um caixa único entre sociedades distintas pressupõe mútuos entre essas sociedades, pois é dessa forma que, juridicamente, se organiza um caixa único entre pessoas distintas. Parece óbvio, também, que esses contratos sejam por prazos indeterminados, para que as companhias tenham ampla liberdade de alterar os saldos, conforme exige a administração desse caixa único.
A questão principal nesse mútuo e na administração desse caixa único é a comutatividade da administração do caixa único em si e não de operações individualizadas, que não foi, no entanto, a abordagem adotada na acusação.
Quanto à observação de que a CVM não tem o poder de substituir a administração, repetida quase como um mantra pelas defesas e, inclusive, por mim mesmo, deve ser considerada sob certas condições.
Em primeiro lugar, a CVM pode analisar o processo da tomada de decisão para saber se a administração foi diligente, se a decisão de agir, ou não agir, foi tomada a partir de critérios lógicos e informados.
Em segundo lugar, quando a decisão for tomada por administradores interessados na decisão, devem esses administradores comprovar que zelaram pelos interesses da companhia e do conjunto de acionistas. É isso o que se extrai do art. 154, em diante, da Lei no 6.404/76, a Lei da S.A.
Feitas estas observações, não cabe à CVM dizer o que a administração da companhia deve fazer.
Acompanho, nos demais itens, o voto do diretor-relator.
Pedro Oliva Marcilio de Sousa
Diretor
Voto proferido pelo Diretor Sergio Weguelin, na Sessão de Julgamento do Processo Administrativo Sancionador CVM no 09/03, realizada no dia 25 de janeiro de 2006.
Senhor presidente, eu também acompanho o voto do Relator.
Sergio Weguelin
Diretor
Voto proferido pelo presidente Marcelo Fernandez Trindade, na Sessão de Julgamento do Processo Administrativo Sancionador CVM no 09-03, realizada no dia 25 de janeiro de 2006.
1. Eu acompanho tanto o voto do Diretor-Relator quanto as observações do Diretor Pedro Marcilio. Também tenho algumas observações em relação à questão dos mútuos, dado que, como é notório, a CVM tem intensificado sua fiscalização sobre a utilização de contratos de mútuo, que podem ser utilizados como meio para se desviar recursos das companhias para seus controladores. Há pelo menos dois processos importantes julgados aqui
3⁄4 um em 2002 e o outro em 2005 3⁄4 em que este tema foi enfrentado. Portanto, parece-me relevante salientar as diferenças entre aqueles casos e este, para que o mercado possa ter clareza sobre as razões que orientam este Colegiado na aplicação das normas legais pertinentes à questão.
2. No primeiro daqueles casos 3⁄4 o Inquérito Administrativo 04/99, julgado em 27 de abril de 2002, do qual foi Relatora a Diretora Norma Parente — ficou comprovada uma alteração significativa na conduta da companhia em questão, que passou a emprestar recursos a seu controlador sem que houvesse convenção de grupo ou qualquer situação similar. Adicionalmente, naquele caso, os mútuos eram feitos sem observância de condições eqüitativas, como exige o art. 156 da Lei 6.404/76. Já no caso julgado em 2005 — Processo 2001/4474, do qual fui Relator — os ativos operacionais da companhia envolvida foram alienados e, em seguida, os recursos oriundos da venda foram objeto de mútuo ao controlador, também em condições não eqüitativas e sem que se pudesse falar em grupo de sociedades.
3. No presente caso, não só os mútuos foram celebrados em condições de mercado como havia um grupo formal de sociedades, e a convenção de grupo regulava a administração em regime de caixa único. Neste particular, saliento que as demonstrações financeiras da Antarctica Polar disponíveis em nosso site indicam que, na data base de 31.12.96, o total de créditos com pessoas ligadas era de 154 milhões de reais, o patrimônio líquido da companhia era 304 milhões e seus ativos totais somavam 413 milhões. Esses números variaram muito pouco, em termos percentuais, desde 31.12.96. Estendendo a investigação para exercícios sociais anteriores, os resultados mantêm-se relativamente estáveis. Anualmente, mais ou menos esta proporção
3⁄4 que varia de 1/3 (um terço) a 40% (quarenta por cento) 3⁄4 do patrimônio líquido da companhia era representado por créditos com companhias do grupo. Em outras palavras, não só a convenção de grupo era pública — e sua celebração terá dado aos acionistas então dissidentes direito de recesso (cf. arts. 136, V e 270 parágrafo único da Lei 6.404/76) — como a companhia era efetivamente administrada sob o manto de tal convenção, e, desde 1996, ano a ano, de forma consistente, seus ativos eram fortemente compostos por créditos às pessoas jurídicas do grupo.
4. Assim, não me parece ser possível imputar aos novos controladores, ou aos administradores que passaram a gerir a companhia após a criação da AMBEV, uma conduta que eles mantiveram, dado que era, na prática, aquela mesma adotada pela anterior administração do grupo.
5. Ainda no campo dos mútuos 3⁄4 e embora eu acompanhe a conclusão do voto do Diretor Relator 3⁄4 gostaria de deixar expressa a mensagem de que não me parece adequada, ainda que se trate de grupo de sociedades, a celebração de mútuos verbais por companhias abertas. Não se ignora que o contrato de mútuo se aperfeiçoa com a tradição da coisa mutuada, transferindo a propriedade desta mesma coisa (arts. 586 e 587 do Código Civil). Mas, a meu juízo, isto não quer dizer que o administrador probo, que se comporte com a diligência exigida do bom administrador (Lei 6.404/76, art. 153), possa deixar de formalizar o mútuo com um instrumento que permita a execução extrajudicial do crédito contratado.
6. Digo isto por várias razões. Primeiro, porque o fato de os mútuos serem celebrados com várias sociedades do grupo
3⁄4 como no presente caso 3⁄4 não afasta a hipótese de alguma delas deixar de solver suas obrigações ou mesmo quebrar. Se isto ocorrer, será preciso cobrar ou habilitar os créditos da sociedade mutuante. E cobrar ou habilitar créditos recorrendo a livros contábeis e a comprovantes de depósito bancário é muito mais complexo (e arriscado) do que fazê-lo com base em contratos escritos. Além disso, o grupo pode ser desfeito: a convenção de grupo pode chegar ao seu termo, se termo houver, ou pode ser denunciada. Em tais casos, novamente, será necessário ter títulos executivos hábeis à propositura de uma ação de execução. Embora o mútuo não dependa da celebração de contrato para sua formalização e eficácia, a viabilidade da execução extrajudicial depende, sim, de tal celebração, sob pena de se precisar recorrer a uma ação monitória — se houver documento escrito suficiente — ou mesmo a um processo de conhecimento, ambas alternativas muito mais longas e demoradas para recuperação dos recursos mutuados. Por tais razões, parece-me inadequada a mensagem de que os mútuos possam ser celebrados verbalmente: o recomendável é que sejam postos por escrito, por meio de contratos que permitam com maior facilidade o acompanhamento dos créditos e sua eventual exigência forçada.
7. Finalmente, também concordo com a conclusão do Diretor Relator de que a Comissão de Inquérito não investigou se o contrato de "lease-back" descrito na acusação foi ou não firmado pela companhia em condições mais onerosas do que as aplicadas às sociedades integrantes do grupo, nos contratos de mútuo. Se isto fosse verdade
3⁄4 de início, não a posteriori, depois da desvalorização cambial 3⁄4 parece-me ter toda razão o Diretor Pedro Marcilio quando afirma que a CVM poderia, sim, investigar e, eventualmente, acusar os administradores por não terem gerido a convenção de grupo de maneira adequada. A celebração de um "lease-back" mais oneroso para a companhia 3⁄4 para aquela específica companhia 3⁄4 do que os créditos por ela detidos junto às sociedades coligadas precisa estar justificada no bojo da convenção. É preciso deixar isso ajustado. Mas não há prova nos autos quanto a tal ponto.
8. Por fim, no que se refere às empresas de auditoria, especificamente à Nasi, chamou-me a atenção o fato de que, até 31.12.97, as demonstrações financeiras da companhia apresentavam os créditos com as empresas ligadas separadamente das dívidas. Na verdade, o balanço exprimia duplamente essa diferença. Primeiro, porque indicava expressamente créditos contra pessoas ligadas e créditos contra a sociedade de comando
3⁄4 essas duas rubricas eram destacadas e a compensação não era feita. Além disso, também constavam do passivo as dívidas com as empresas ligadas.
9. A partir de 31.12.98, e daí pelos exercícios seguintes, as demonstrações financeiras não apresentam mais aquela conta, que aparece sempre zerada. Se todos os créditos e débitos fossem concentrados apenas na sociedade de comando, poder-se-ia até entender que a informação em questão não fosse considerada relevante. No entanto, sendo vários os credores e devedores, como neste caso, o mercado e os acionistas têm interesse em saber, afinal, contra quais empresas do grupo tais dívidas se constituem, de modo que possam avaliar a possibilidade de seu recebimento.
10. Óbvio que essa é uma falha menor no âmbito de uma convenção de grupo
3⁄4 talvez por isso o Diretor Relator tenha optado pela pena de advertência. Mas chama-me atenção que o parecer dos auditores não tenha feito qualquer alerta ou menção ao leitor quanto à mudança na forma de apresentação das demonstrações financeiras em 31/12/98. Embora em sentido técnico não se estivesse diante de uma alteração de prática contábil, tratava-se da alteração de um procedimento relevante, passando-se à consolidação e à compensação de contas, ambas não adotadas até então.
11. De sorte que, com essas observações, eu acompanho o voto do Diretor Relator e proclamo o resultado do julgamento nos termos exatos de seu voto, informando aos indiciados apenados que poderão recorrer ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, e que a CVM o fará de ofício em relação aos indiciados absolvidos.
Marcelo Fernandez Trindade
Presidente
21/21